Tribunal: STM
Processo: 7000537-44.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. PECULATO-FURTO. SUBTRAÇÃO DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO POR MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO. I- CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra sentença que absolveu o acusado da prática do crime de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (CPM), com base no princípio do in dubio pro reo. O apelado foi denunciado por ter subtraído munições de propriedade do Exército Brasileiro entre fevereiro de 2022 e agosto de 2023. O MPM requer a reforma da sentença para condenar o acusado pela prática do crime de peculato-furto. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a autoria e a materialidade do crime de peculato-furto foram cabalmente demonstradas pelo conjunto probatório dos autos, de modo a justificar a reforma da sentença absolutória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório, composto por depoimentos testemunhais e provas materiais, é farto e detalhado, demonstrando a dinâmica dos fatos e a autoria do crime. 4. A conduta do acusado de fugir e descartar as munições, bem como a ausência de uma versão dos fatos por parte da defesa, reforçam a autoria e a culpabilidade. 5. A quantidade e o tipo de munições subtraídas (de uso restrito das Forças Armadas) configuram uma conduta grave, incompatível com a confiança do cargo militar. IV - DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. TESE DE JULGAMENTO: “1. A subtração de munições de uso restrito por militar, valendo-se da facilidade proporcionada pela função, configura o crime de peculato-furto, mesmo que o agente tente se desfazer do material. 2. O conjunto probatório coeso, harmônico e detalhado, composto por depoimentos testemunhais e provas documentais, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de peculato-furto, afastando o princípio do in dubio pro reo. 3. A confissão do acusado, ainda que com justificativa inverossímil, aliada a outras provas inquestionáveis e testemunhais, solidifica a convicção da prática delitiva”. Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 303, § 2º; CPM, art. 69; CPM, art. 84; CPM, art. 102; CPPM, art. 382; CPPM, art. 383; CPPM, art. 439, alínea “e”; CPPM, art. 606. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7001265-61.2019.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Julgado em 20/8/2020. STM, Apelação nº 7000847-89.2020.7.00.0000, Rel. Min. Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Julgado em 18/3/2021. STM, Apelação nº 0000019-53.2009.7.01.0201, Rel. Min. Alte Esq JOSÉ ALFREDO LOURENÇO DOS SANTOS, Julgado em 22/2/2010.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/09/2025 A
18/09/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000537-44.2024.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO:
ADVOGADO(A): LUIZ ALBERTO FONSECA (OAB MS014013)
ADVOGADO(A): ANDERSON NOGUEIRA FERREIRA (OAB MS025841)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 15/09/2025, às 13:30, a 18/09/2025, às 18:00, na sequência 24, disponibilizada no
DE de 13/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, PARA, REFORMAR A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA "A QUO" E CONDENAR O ACUSADO À PENA DE 3 (TRÊS)
ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 303, § 2º, DO CPM. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000537-44.2024.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO:
ADVOGADO(A): LUIZ ALBERTO FONSECA (OAB MS014013)
ADVOGADO(A): ANDERSON NOGUEIRA FERREIRA (OAB MS025841)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MPM. PECULATO-FURTO. SUBTRAÇÃO DE MUNIÇÕES
DE USO RESTRITO POR MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.
I- CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra sentença
que absolveu o acusado da prática do crime de peculato-furto, previsto no art.
303, § 2º, do Código Penal Militar (CPM), com base no princípio do in dubio
pro reo. O apelado foi denunciado por ter subtraído munições de propriedade do
Exército Brasileiro entre fevereiro de 2022 e agosto de 2023. O MPM requer a
reforma da sentença para condenar o acusado pela prática do crime de peculato-
furto.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a autoria e a materialidade do
crime de peculato-furto foram cabalmente demonstradas pelo conjunto
probatório dos autos, de modo a justificar a reforma da sentença absolutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório, composto por depoimentos testemunhais e provas
materiais, é farto e detalhado, demonstrando a dinâmica dos fatos e a autoria do
crime.
4. A conduta do acusado de fugir e descartar as munições, bem como a ausência
de uma versão dos fatos por parte da defesa, reforçam a autoria e a
culpabilidade.
5. A quantidade e o tipo de munições subtraídas (de uso restrito das Forças
Armadas) configuram uma conduta grave, incompatível com a confiança do
cargo militar.
IV - DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESE DE JULGAMENTO: “1. A subtração de munições de uso restrito por
militar, valendo-se da facilidade proporcionada pela função, configura o crime
de peculato-furto, mesmo que o agente tente se desfazer do material. 2. O
conjunto probatório coeso, harmônico e detalhado, composto por depoimentos
testemunhais e provas documentais, é suficiente para comprovar a autoria e a
materialidade do crime de peculato-furto, afastando o princípio do in dubio pro
reo. 3. A confissão do acusado, ainda que com justificativa inverossímil, aliada
a outras provas inquestionáveis e testemunhais, solidifica a convicção da prática
delitiva”.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 303, § 2º; CPM, art. 69; CPM, art.
84; CPM, art. 102; CPPM, art. 382; CPPM, art. 383; CPPM, art. 439, alínea
“e”; CPPM, art. 606.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
7001265-
61.2019.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
Julgado em 20/8/2020. STM, Apelação nº 7000847-89.2020.7.00.0000, Rel.
Min. Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Julgado em 18/3/2021. STM, Apelação
nº 0000019-53.2009.7.01.0201, Rel. Min. Alte Esq JOSÉ ALFREDO
LOURENÇO DOS SANTOS, Julgado em 22/2/2010.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao Apelo ministerial, para
reformar a Sentença absolutória a quo e condenar o acusado M.T.I. à pena de 3 (três) anos de
reclusão, como incurso no art. 303, § 2º, do CPM.
Brasília, 18 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo MPM contra sentença, que absolveu o
acusado da prática do crime de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do CPM, com base
no princípio do in dubio pro reo, segundo o art. 439, alínea “e”, do CPPM.
A Denúncia descreve que:
Consta nos autos que, no período compreendido entre fevereiro do ano de 2022 a agosto de
2023, o denunciado 3º Sgt M.T.I. valendo-se da função de confiança de Substituto do
Sargento Auxiliar de Munições e Explosivos do 17º Regimento de Cavalaria Mecanizado [1],
situado em Amambai/MS, subtraiu, em proveito próprio, munições de propriedade do Exército
Brasileiro naquela OM.
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O denunciado, no exercício da referida função fazia o controle de entrada e saída das
munições do paiol, o que lhe permitiu coletar as munições apreendidas durante os exercícios
de tiro realizados na Organização Militar.
Assim, as munições subtraídas foram consideradas como consumidas, uma vez que o
denunciado, após a realização de Pedidos de Retirada de Material (ev. 1, doc. 1, f. 120/139),
providenciava a sua “baixa” no Sistema de Controle Físico - SISCOFIS (ev. 1, doc. 1. f. 103,
item “3.e”), encobrindo o retorno a menor de munições para o paiol.
O fato veio à tona no final do mês de agosto de 2023, em razão de desentendimento ocorrido
entre o denunciado e sua esposa. No dia 27 de agosto, por volta das 23h30, houve uma
discussão entre o denunciado e sua esposa D. B.A.O. em sua casa na Vila Militar de
Subtenentes e Sargentos e o Sgt M.T.I foi pernoitar no 17º RC Mec.
Durante a madrugada, por volta de 3h, o denunciado retornou para sua casa, alegando
possuir documentos particulares no local, que receava serem queimados pela sua esposa. Ao
chegar na residência, D.B.A.O. retomou a briga anterior e acusou o Sgt M.T.I. de furtar
munições do Exército, dizendo que ele era “ladrão de munição”.
Nesse instante, o Adjunto ao Oficial de Dia 1º Sgt JAQUES DOUGLAS DA CRUZ, que
acompanhava o Sgt M.T.I naquela ocasião, avistou o denunciado mexendo em um lençol com
objetos que faziam barulho semelhante ao de munição em seu interior. Em seguida, o Oficial
de Dia 2º Ten WALMOR DE SOUZA NETO chegou ao local e foi autorizado pela sogra do
Sgt M.T.I. a entrar na residência, a fim de verificar o que estava acontecendo, porém ele não
encontrou o denunciado nem a sua esposa.
De imediato, o Oficial de Dia e seu Adjunto saíram da casa pelos fundos e avistaram o casal
saindo da Vila dos Sargentos, momento em que foi ordenado pelo primeiro que o
denunciado parasse, porém, sem êxito. Na sequência, o Oficial de Dia e seu Adjunto saíram
em perseguição ao denunciado, porém perderam-no de vista.
Em seguida, o Oficial de Dia buscou uma viatura para fazer patrulha, a fim de localizar o
denunciado. Durante a ronda, o Sgt M.T.I e sua esposa foram encontrados nas proximidades
de uma praça e, quando abordados, comunicaram que estavam se separando e tinham ficado
de “cabeça quente”/nervosos.
Após amanhecer, no dia 28 de agosto de 2023, por volta das 7h15, no corpo da guarda, o
Oficial de Dia Ten SOUZA NETO foi procurado pelo Sr. WILIAN SORCE DOS SANTOS, que
lhe entregou uma caixa contendo munições, relatando que, por volta das 3h daquela
madrugada, um casal (identificado como sendo o denunciado e sua esposa) estava dentro de
sua chácara, discutindo, sendo que, quando abordados haviam saído de sua propriedade,
deixando para trás as munições que foram entregues no quartel (que estavam numa mala e
haviam sido jogadas no terreno do Sr. WILIAN).
Depois de informar o fato aos seus superiores, o Oficial de Dia, com seu Adjunto e o
Sargento de Dia, por volta das 8h, foi à residência do Sr. WILIAN, onde foi encontrado um
lençol, no qual havia outras munições e fotos do Sgt M.T.I. e sua esposa [2]. No local,
encontrava-se o 3º Sgt ALVES SILVA, vizinho de WILIAN, que apresentou um vídeo a esse,
onde aparecia um lençol com munições e fotos do denunciado e sua esposa.
Cabe destacar que as munições apreendidas são de calibre restrito às Forças Armadas,
pertencentes a lotes de munições adquiridos pelo 17º Regimento de Cavalaria Mecanizado,
conforme consta no Relatório de Verificação de Munições nº 01/2023 [3] (ev. 1, doc. 1, f.
102/104).
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As munições subtraídas encontram-se identificadas no Quadro nº 01 do Laudo de Exame
Pericial (ev. 15, doc. 1, f. 20/20) e consistem em: 95 munições 7,62mm M1; 79 munições
7,62mm Tç; 49 munições 5,56 mm M1; 8 munições 9mm; 44 munições 7,62mm Fst; 3
munições 5,56mm Fst; 1 munição cal 12 cm.
Elas foram adquiridas pelo Exército Brasileiro pelo valor de R$ 1.065,49 (hum mil, sessenta e
cinco reais e quarenta e nove centavos). O valor médio que as referidas munições são
adquiridas no meio civil, obtido através de consulta a sites de empresas especializadas na
venda de armamento e munição, é de R$ 2.414,05 (dois mil quatrocentos e quatorze reais e
cinco centavos, sem considerar o valor das munições traçantes e de festim, as quais não foram
encontradas para venda) - ev. 15, doc. 1, f. 11.
Inquirido acerca dos fatos, o ora denunciado utilizou-se de seu direito constitucional de
permanecer em silêncio (ev. 1, doc. 1, f. 87/88).
Não obstante, verifica-se (que) o denunciado, na data do ocorrido, na presença do
Comandante do 2º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado 1º Ten LUCAS LOBO ABREU
(Comandante direto do denunciado) e do Comandante do Regimento, confirmou que havia
coletado as munições apreendidas durante os exercícios de tiro de que participava no
quartel (ev. 1, doc. 1, f. 81).
A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada nos seguintes documentos: a) Termo
de Recebimento de Material nº 001/2023 (ev. 1, doc. 1, f. 100/101 por meio do qual foram
apreendidos dois lençóis de cama, uma chave “marca STAM” e 75 fotos, além das munições
versadas nos autos; b) Relatório de Verificação de Munições nº 01/2023 (ev. 1, doc. 1, f.
102/104), que identificou os lotes das munições apreendidas como originárias da carga do 17º
RC Mec [4] ; c) Laudo de Exame Pericial, que avaliou em moeda corrente o valor das
munições subtraídas (ev. 15, doc. 1, f. 11/20); d) fotos do denunciado e sua esposa e imagens
das munições encontradas no terreno do Sr. WILIAN (ev. 1, doc. 1, f. 71/75).
Assim, tem-se que nas circunstâncias de tempo e lugar acima narradas, o denunciado
subtraiu, em proveito próprio, munições do Exército Brasileiro, valendo-se da facilidade que
lhe proporcionava a qualidade de militar, pois exercia função de Substituto do Sargento
Auxiliar de Munições e Explosivos do 17º Regimento de Cavalaria Mecanizado.
Em razão do exposto, requer o MPM (que) seja recebida e autuada esta exordial acusatória,
com a citação do 3º Sgt M.T.I. como incurso na sanção do artigo 303, § 2º, do CPM, para se
ver processar e julgar, com final condenação (...). (Grifos nossos.)
O IPM, instaurado para apurar os fatos, concluiu pela presença de indícios
suficientes de autoria e de materialidade delitiva, posto que o indiciado 3º Sgt M.T.I teria
incorrido nos “crimes de possuir munição de uso restrito e furto”, sendo a exordial acusatória
oferecida, posteriormente, com base no que foi apurado nessas investigações.
A denúncia foi recebida em 28/11/2023, sendo o acusado devidamente
citado no dia seguinte (evento 19 da APM).
Na condição de testemunhas do MPM, prestaram depoimento: 1º Ten LUCAS
LOBO DE ABREU, 1º Sgt JAQUES DOUGLAS DA CRUZ, 3º Sgt ALEXANDRE ALVES
DA SILVA, civil WILIAN SORCE DOS SANTOS (eventos nº 35, 37, 39, 40, 41 da APM),
além do 2º Ten WALMOR DE SOUZA NETO (evento 90 da APM).
Como testemunha da defesa, foi arrolado o Sd NATAN DO PRADO VERA
(evento 117 da APM).
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta dos autos, entre outros documentos, ofício informando que, devido ao
término da prorrogação do tempo de serviço, o referido sargento foi licenciado do serviço
ativo da Força Terrestre a contar do dia 1º/12/2023 (evento 25 da APM), bem como vários
relatórios de controle de materiais, inclusive, munição (evento 70 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, ambas as partes requereram diligências, ocasião
em que o Juízo a quo negou alguns pleitos e deferiu outros (eventos 42 e 125 da APM).
Durante a qualificação e interrogatório do acusado, a defesa se manifestou,
alegando que o réu iria fazer uso do seu direito de ficar em silêncio, sob o argumento de que
esse ex-militar “tem muita dificuldade para se expressar” (evento 160/161 da APM).
Nas alegações finais, o MPM ressaltou que o então graduado, ora acusado,
subtraiu grande quantidade de munições de vários calibres, valendo-se da função pública de
militar que exercia no âmbito da OM. Informa que “a prova testemunhal coligida aos autos é
cristalina no sentido de que o acusado praticou o delito” a ele imputado. Lembrou que o
acusado confirmou, ainda na fase do IPM – “na presença do Comandante do 2º Esquadrão
de Cavalaria Mecanizado (Comandante direto do denunciado) e do Comandante do
Regimento” – que tinha coletado “as munições apreendidas durante os exercícios de tiro de
que participava no quartel”. Ressaltou que a própria esposa do acusado, enfurecida devido a
uma traição extraconjugal por parte desse réu, declarou ter conhecimento das subtrações de
munição do marido, chamando-o pelo nome de “ladrão de munição”. Deixou claro que,
mesmo que houvesse o descontrole com o material, “o réu jamais poderia estar com
munições do Exército Brasileiro em sua casa”. Por isso, pediu a condenação dele pelo crime
de peculato-furto (evento 166 da APM).
Ainda em alegações escritas, a defesa, preliminarmente, requereu fosse a
denúncia rejeitada por falta de justa causa, conforme o artigo 395, III, do CPPM. No mérito,
ressaltou que o acusado nunca liberou qualquer munição. Defendeu que todos os documentos
apontam para outras pessoas, não para o acusado. Relatou que, embora exista a munição
apreendida e periciada, a autoria atribuída ao acusado é extremamente frágil, visto que não há
provas suficientes que liguem o denunciado aos fatos. Informou que, inclusive, a esposa do
acusado, que iniciou as acusações contra o réu durante um conflito conjugal, sequer foi
ouvida. Mencionou que as inspeções no paiol, sob a gestão do Tenente Walmor Souza Neto e
do Sargento Alves Silva, indicavam que tudo estava em ordem até a descoberta das munições.
Alegou a defesa que esses responsáveis escolheram o acusado como bode
expiatório para eximir-se da responsabilidade. Disse que a testemunha civil Willian Sorce,
dono da chácara, não viu o acusado com as munições, já que elas foram encontradas no fundo
do seu quintal, envolvidas em um lençol. Salientou que as testemunhas não conseguiram
provar que o acusado estava com as munições, e o MPM não apontou o momento exato em
que o acusado teria sido responsável pela guarda desse material. Portanto, a Defesa
argumenta que não existem provas robustas contra o acusado, havendo apenas dúvidas que
devem ser resolvidas em favor do réu, com espeque no princípio do in dubio pro reo (evento
174 da APM).
No dia 25/6/2024, em sessão de julgamento, decidiu o Conselho Permanente
de Justiça rejeitar a preliminar defensiva, por entender que há justa causa para prosseguir no
feito. No mérito, por unanimidade, o Escabinato resolveu julgar improcedente a Denúncia
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para absolver o ex-sargento, com base no princípio do in dubio pro reo. Para tanto,
ressaltou o Juízo de origem que há, nos autos, apenas indícios e presunções de que o réu
possa ter cometido o crime de peculato-furto, insuficientes no seu entender para a
condenação dele. Informou ainda que as provas carreadas nos autos se mostram frágeis,
notadamente, os depoimentos testemunhais, que são lacunosos e dotados de inseguranças
(evento 198 da APM).
A Sentença foi disponibilizada eletronicamente no dia 26/6/2024 (evento 201 da
APM), sendo que a defesa e o MPM foram intimados do seu inteiro teor dessa decisão na
mesma data (eventos 202 e 203 da APM).
Posteriormente, certificou-se nos autos que, em 16/7/2024, ocorreu o trânsito
em julgado para o réu (evento 210 da APM).
O Ministério Público Militar, por sua vez, apelou da Sentença de forma
tempestiva (evento 205 da APM).
Nas razões recursais, requereu a reforma da sentença para que o acusado seja
condenado pelo crime de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do CPM. Menciona que o
juízo de origem “proferiu decisão francamente contrária à prova dos autos”. Ressaltou que a
autoria e a materialidade delitiva estão cabalmente demonstradas nos autos. Informa que a
prova testemunhal produzida nos autos pelo “Parquet Militar confere suporte à denúncia”.
Lembrou que o acusado, na data do ocorrido, na presença de seu Comandante direto e na
presença do Comandante do Regimento, “confirmou que havia coletado as munições
apreendidas durante os exercícios de tiro de que participava no quartel”. Salientou que “o
acusado, no exercício da função de Substituto do Sargento Auxiliar de Munições, fazia o
controle de entrada e saída das munições do paiol, o que lhe permitiu coletar as munições
apreendidas durante os exercícios de tiro realizados na Organização Militar”.
Ressaltou o MPM que a própria esposa do acusado, enfurecida devido a uma
traição extraconjugal por parte desse réu, declarou ao superior hierárquico ter conhecimento
das subtrações de munição do marido, chamando-o pelo nome de “ladrão de munição”.
Esclareceu que não houve descontrole da OM em relação ao consumo de munições nos
treinamentos e sim o registro incorreto do efetivo uso de munições realizado pelo acusado no
Sistema de controle de material bélico. Sustentou que “o acusado subtraiu, em proveito
próprio, munições do Exército Brasileiro, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a
qualidade de militar”. Por isso, pediu a condenação dele pelo crime de peculato-furto.
Em contrarrazões, a defesa informou que o acusado foi licenciado da Força
Terrestre “por perseguição e fundado em um inquérito viciado”. Sustentou que a autoria
imputada ao réu “é extremamente frágil, posto que, não houve de fato provas acostadas, nem
testemunhal e tampouco documental ou pericial que liguem o denunciado aos fatos a ele
imputados”. Disse que “ninguém viu e demonstrou no processo que o acusado estava com as
munições”. Acredita que, por conta disso, deve ser dado o benefício da dúvida ao acusado.
Por fim, pediu a absolvição com base no brocardo in dubio pro reo.
Chamada a se manifestar, a PGJM, por meio da Subprocuradora-Geral Dra.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifestou-se no sentido de reformar a Sentença
absolutória para condenar o acusado pelo delito de peculato-furto, capitulado no art. 303, §
2º, do CPM.
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pelo MPM contra Sentença que absolveu o ex-
3º Sgt Ex M.T.I. do crime de peculato furto, previsto no art. 303, § 2º, do CPM, com base no
princípio do in dubio pro reo, segundo o art. 439, alínea “e”, do CPPM.
In casu, consta dos autos que o acusado, no dia 27 de agosto de 2023, por volta
das 23h30, se envolveu em uma acalorada discussão com sua esposa, na residência do casal,
localizada na Vila Militar de Subtenentes e Sargentos, área sob a responsabilidade do 17º
Regimento de Cavalaria Mecanizado.
Em razão desse desentendimento, o pessoal de serviço daquela área militar foi
acionado, ocasião em que compareceu ao local o Adjunto ao Oficial de Dia, 1º Sgt JAQUES
DOUGLAS DA CRUZ, o qual sugeriu ao então graduado que pernoitasse no quartel,
sugestão essa que, de pronto, foi aceita pelo infrator.
Ocorre que, na madrugada do dia 28/8/2023, por volta de 03h00, o acusado
retornou a sua casa, acompanhado do adjunto ao Oficial de Dia, sob a alegação de possuir
documentos particulares naquele lugar e temia que fossem queimados pela própria esposa.
Logo ao chegar à sua residência, a esposa dele recomeçou o embate anterior e o acusou de ter
furtado munições do Exército, chamando-o de “ladrão de munição”.
Nesse momento, o Adjunto ao Oficial de Dia, que se encontrava à frente da
residência, avistou o acusado manuseando um lençol, no qual havia objetos que emitiam som
semelhante ao de munições se chocando entre si.
Ato contínuo, o Oficial de Dia, 2º Ten WALMOR DE SOUZA NETO, ao tomar
ciência da situação, apresentou-se ao local, ocasião em que pediu autorização para a sogra do
graduado para adentrar à residência, a fim de verificar o que estava acontecendo, todavia não
encontrou esse acusado, tampouco sua esposa.
Prontamente, o Oficial de Dia e seu Adjunto lançaram-se em direção aos fundos
do quintal da casa, momento em que viram o casal saindo da Vila dos Sargentos, sendo o
acusado à frente, puxando uma mala azul, e sua esposa logo atrás, filmando-o com um
aparelho celular e o acusando de estar “levando embora munição do Exército”. Na sequência,
os militares de serviço saíram em perseguição ao réu, sem, contudo, lograrem êxito em
localizá-lo.
Logo em seguida, o Oficial de Dia apanhou uma viatura para tentar encontrar o
acusado. Durante o desencadear deste patrulhamento, o Ten SOUZA NETO conseguiu
alcançar o casal próximo a uma praça e, ao serem abordados, ambos, aparentemente
nervosos, responderam que estavam em vias de se separarem.
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao amanhecer do dia 28/8/2023, por volta das 07h15, o Sr. WILIAN SORCE
DOS SANTOS, morador próximo à área militar, chegou ao Corpo da Guarda do Regimento à
procura do Oficial-de-Dia, oportunidade em que lhe entregou uma caixa de munições,
asseverando que, por volta das 03h00 daquela madrugada, tinha abordado um casal
discutindo, dentro de sua chácara e que o ora acusado havia se identificado a ele como
militar. O referido Senhor informou, também, que o acusado retirava pequenas caixas de
dentro de uma mala azul e as arremessava para dentro de sua propriedade.
Ciente dessas informações, o Oficial de Dia, acompanhado de seu Adjunto e de
outro militar, foi à residência do Sr. WILIAN, onde encontrou um lençol, contendo várias
munições, muita terra, além de fotos do réu com sua esposa.
No terreno ao lado do Senhor WILIAN, residia o 3º Sgt ALVES SILVA, que
também servia na mesma OM do réu, apresentou ao Oficial de Dia uma gravação de vídeo
que ele havia feito dos objetos bélicos encontrados na chácara do seu vizinho civil.
Com efeito, nunca é demais lembrar que as munições encontradas e apreendidas
na chácara do Sr. WILIAN são de uso exclusivo das Forças Armadas, pertencentes a lotes de
munições adquiridos pelo 17º Regimento de Cavalaria Mecanizado, conforme restou
comprovado no Relatório de Verificação de Munições nº 01/2023 (evento 1, doc. 1, Fls. 102-
104, do IPM).
Aliás, essas munições, localizadas na chácara do civil supra, foram
identificadas e catalogadas com seus respectivos valores, de acordo com o quadro nº 1 do
Laudo de Exame Pericial, quais sejam: 95 munições 7,62 mm M1; 79 munições 7,62 mm Tç;
49 munições 5,56 mm M1; 8 munições 9 mm; 44 munições 7,62 mm Fst; 3 munições 5,56
mm Fst; 1 munição cal 12 cm, totalizando 279 munições (evento 15, Fl. 20, do IPM).
Por conta dessa conduta, o militar foi denunciado, julgado, porém absolvido em
primeira instância, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por entender o juízo a quo
que não existe prova suficiente nos autos para a condenação.
Não concordando com a absolvição do acusado, o MPM interpôs esta Apelação,
visando à reforma da sentença para condená-lo, na forma do art. 303, § 2º, do CPM.
Feito essa síntese, passo a examinar o crime de peculato-furto, que foi imputado
ao acusado, e à época Sargento da Força Terrestre, assim capitulado:
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de servidor público.
(Grifo nosso.)
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre o tema, leciona o proficiente doutrinador GUILHERME DE SOUZA
NUCCI
1, conforme o que se segue:
[...] o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai
(tira de quem tem a posse ou a propriedade), ou concorre para que seja subtraído (considera
conduta principal o fato de o funcionário colaborar para que outrem subtraia bem da
administração pública; se porventura não houvesse tal previsão, poder-se-ia indicar que o
funcionário, colaborando para subtração alheia, respondesse por furto, em concurso de
pessoas, já que o executor material seria pessoa não ligada à administração), em proveito
próprio ou alheio, valendo-se da de facilidade que lhe proporciona a qualidade de
funcionário. O termo peculato, desde o início, teve o significado de furto de coisa do Estado
[...]. (Grifos nossos.)
Compulsando os autos, e após se analisar os fundamentos da sentença
absolutória a quo, claro está que assiste total razão ao recurso ministerial, pelas razões que
serão demonstradas em seguida.
DAS INCONSISTÊNCIAS DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O
ACUSADO.
O Juízo de primeiro grau inicia sua fundamentação para absolver o acusado –
que fora visto saindo pelos fundos de sua residência, portando uma mala, na qual havia 279
munições pertencentes ao Exército Brasileiro –, ressaltando o seguinte:
Desta forma, ao se analisar os autos, observa-se que em nenhum momento restou
comprovado que a munição apreendida estava em posse do acusado. Mesmo a testemunha
principal, Sr. Willian Sorce dos Santos, civil que teria abordado o ex-Sgt M.T.I. na noite dos
fatos, no terreno de sua residência, não presenciou efetivamente o acusado com a munição,
afirmando tão somente que ele teria jogado uma caixa para trás, e que depois teria sido
encontrada pelo Sr. Wilian e identificada como uma caixa de munições. As demais
testemunhas ouvidas em juízo não localizaram o acusado na posse da munição, o 1º Sgt
Jaques Douglas da Cruz afirmou ter visto o acusado colocando um lençol cinza dentro de
uma mala de viagem, que teria ouvido um barulho semelhante a munições, mas que não viu
nenhum cartucho, a testemunha 1º Ten Walmor de Souza Neto afirma em depoimento que não
viu nenhuma munição na casa do réu, e que não ouviu a esposa do ex-Sgt M.T.I.
chamando-o de “ladrão de munição”, que teria ouvido essa afirmativa por outras pessoas.
Por fim, com relação ao depoimento do 1º Ten Walmor de Souza Neto (Oficial de Dia e militar
que recebeu a munição do civil Sr. Wilian), no sentido de que o acusado teria confessado, em
reunião com o Comandante do Regimento, de que teria guardado munições de exercícios de
tiros anteriores, para cobrir possíveis extravios, verifica-se que essa possível confissão não
restou confirmada por outras testemunhas, e nem mesmo o Comandante do 17º R C Mec e o
Cap Stefano, que teriam participado da citada reunião, portanto testemunhas primordiais
visto que teriam presenciado a suposta confissão, foram ouvidas em juízo. (Grifos nossos.)
No entanto, com todas as vênias, tais afirmações contidas na sentença
absolutória devem ser vistas com reservas.
Inicialmente, porque tais fundamentos afrontam todo o conjunto probatório, que
é farto e rico em detalhes, consoante se vê na documentação colacionada aos autos, bem
como nos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo.
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para analisarmos de maneira mais didática o caso em tela, faz-se necessário
elencar todo o desenrolar dos fatos em ordem cronológica para se ter um melhor
entendimento.
Consta da sentença que as demais testemunhas ouvidas em juízo não
localizaram o acusado na posse da munição, que o Adjunto ao Oficial de Dia, o 1º Sgt
Jaques Douglas da Cruz, afirmou ter visto o acusado colocando um lençol cinza dentro de
uma mala de viagem, que teria ouvido um barulho semelhante a (de) munições, mas que não
viu nenhum cartucho.
Entretanto, torna-se imperioso trazer à colação o depoimento do adjunto ao
Oficial de Dia 1º Sgt JAQUES DOUGLAS DA CRUZ, o qual declarou que, no calor dos
fatos, por volta de 23h30, ainda tentou apaziguar a briga do casal em um primeiro momento,
posto que eles estavam com os ânimos aflorados, após a esposa do sargento ter descoberto
uma traição extraconjugal por parte dele, ocasião em que o acusou de ser ladrão de munição,
conforme se verifica no trecho abaixo:
(...) que tinha acabado de chegar da ronda, por volta de 23h30, e o soldado da guarita
passou um rádio para o corpo da guarda; que foi verificar o que estava acontecendo, porque
falaram que estavam jogando roupa por cima do muro, na vila militar dos subtenentes e
sargentos, na residência do acusado; que, chegando lá, era o Sargento M.T.I. discutindo com
sua esposa e ela estava muito alterada/nervosa; que conversou com ele, com a sogra dele,
que também estava presente e com a esposa dele, para que eles parassem de fazer aquilo por
causa do horário e também porque era um ambiente militar e com famílias do lado; que eles
ouviram e pararam; que falou para o Sargento M.T.I. dormir no quartel, para “esperar a
poeira abaixar” e para ele conversar no outro dia com a esposa; (...); que o problema era
devido a uma traição dele e a mulher estava brava; que conversou com os três, pediu para se
acalmarem; que estava um ânimo alterado da esposa, principalmente; que (...) se acalmaram;
que o acusado foi dormir no quartel. Perguntado sobre algum relato acerca de munição.
Respondeu que nesse primeiro momento, quando chegou lá 23h30, não teve menção; que
voltou para o quartel 00h30, junto com o M.T.I.; que foi para corpo da guarda e o M.T.I. se
recolheu para descansar; que quando foi por volta de 03h30, M.T.I. o acionou pois estava
preocupado devido a um documento que sua esposa poderia queimar, porque ela queimou
algumas roupas dele; que disse para ele que não dava para ir na vila dos militares naquele
momento, pois ele poderia arrumar mais problemas; que orientou ele a não ir; que, devido a
situação, não deixou ele ir sozinho, porque poderia acontecer algo pior; que queria evitar um
problema maior; que foi com ele e mais um soldado da guarda (não se lembra quem era) até a
vila, para ajudar a pegar o documento dele; que chegando lá, a mulher dele ficou mais brava
ainda e começou a falar que ele eraTerceiro Sargento Ladrão de Munição; que escutou a
esposa dele falando isso, mas não viu munição nenhuma; que, quando presenciou isso, estava
do lado de fora; que olhou na fresta da janela e viu o militar colocando um lençol cinza
dentro de uma mala de viagem; que, nesse momento, se retirou do local e foi atrás do Oficial
de Dia, que estava indo fazer a ronda dele e acabaram se encontrando no caminho, quase na
porta do M.T.I.; que informou ao Oficial de Dia sobre o que a esposa do M.T.I. disse, que ele
tinha munição; que também disse que havia escutado barulho de munição, mas não tinha
certeza se era munição ou não; que escutou o barulho no momento em que ele estava
manuseando o lençol; que o Tenente SOUZA NETO pediu permissão para a sogra do M.T.I.
(réu) para adentrar ao quintal, ela autorizou e, nesse intervalo, o (Sgt) M.T.I. fugiu; que
enquanto eles conversavam com a sogra, ele fugiu; que quando foram atrás dele, ele já
estava distante, junto com a esposa; que não viu eles saindo; que eles saíram pelo fundo da
casa; que, junto com o Oficial de Dia, gritou para o M.T.I. parar, mas ele não obedeceu e se
evadiu; que o M.T.I. entrou no meio do mato. Que quando foram atrás do M.T.I. dentro da
residência, quando entraram no quintal, ele já tinha saído pelo fundo da casa; que quando
foram na rua atrás da casa dele, o M.T.I. já estava distante, a pé, com a esposa; que estava
levando a mala de viagem, a mesma que foi vista pela fresta. Que voltou para o corpo da
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

guarda, pois não dava para ir atrás dele a pé; que chamou o Motorista de Dia e o motorista
pegou o Oficial; que voltou para o quartel, para não ficar sem (ninguém) no corpo da guarda;
que não sabe dizer o que aconteceu depois. Perguntado se no dia seguinte (ou seja, algumas
horas depois, visto que o fato aconteceu de madrugada), um civil apareceu na unidade
militar com munições. Respondeu que sim; que o civil disse que a munição estava caída no
quintal de sua residência, mas apenas um pouco da munição, não era a munição que estava
no lençol; (...); Que o civil chegou e perguntou quem era o Oficial de Dia; que o Oficial de
Dia se apresentou e o civil deu uma caixa fechada de munição. (...). Que quando aconteceu
isso, deixou os dois conversando sozinhos e se ausentou (...). Perguntadose foi até a
residência do civil WILIAN. Respondeu que sim; que foram 08h15 na residência; que isso
aconteceu depois do civil ir no quartel, porque ele não levou a munição toda, levou uma
caixa que caiu do lençol; que acredita que, por estar de noite, o M.T.I. não viu cair essa
caixa pelo caminho, ao abrir a mala para se desfazer da munição, e no outro dia o civil viu a
munição no chão e levou até o quartel. Que foi com o Tenente Oficial de Dia até a casa do
civil (tipo uma chácara), próxima à vila militar (menos de 1km, cerca de 150 a 200 metros de
distância e há curva); que o civil levou os militares até onde estava a munição; que viu o
lençol e, junto com a munição, O ÁLBUM DE FOTOS DE CASAMENTO DO M.T.I.; que
tinha muita munição; que tinha munição de 762, 556, cartucho de calibre 12 e munição de
9 milímetros (pistola); que essas munições já haviam sido tiradas do lugar no qual
esconderam e o civil mostrou onde foi esse lugar; que acha que foi o dono do local que fez
essa retirada das munições e mostrou para o Tenente. Que as munições levadas até o quartel
eram uma parte das munições e quando foram até a casa do civil, tinha mais munições, que
já haviam sido retiradas do local de onde elas supostamente estariam antes; que as munições
estavam sujas de areia/terra; que tentaram enterrar, mas não conseguiram; que o lençol
também foi retirado do local e estava com terra por cima. Que a cancela do local estava
aberta; que quando gritaram para o M.T.I. parar, ele entrou no primeiro local que viu (qual
seja): a chácara; que tem cerca, mas a porteira estava aberta, por isso que ele conseguiu
entrar. Perguntado sobre o Sargento ALVES SILVA. Respondeu que ele mora ao lado da casa
(civil Sr. Wilian) onde foi encontrada a munição; que ele é vizinho do dono da chácara (civil
Sr. Wilian). Que ao ir no local, o Sargento ALVES SILVA já estava lá, (...); que como ele é do
quartel, o dono da chácara deve ter chamado ele; que de madrugada teve um barulho. Que,
por estar junto com o tenente, acabou vendo o vídeo que o Sargento ALVES SILVA fez de
onde estava a munição; que, como o Sargento ALVES SILVA é vizinho do civil, ele foi a
primeira pessoa a ser procurada, depois de levar as munições no quartel, porque depois disso
ele foi atrás de sua casa, viu mais munições e chamou o Sargento ALVES SILVA; que foi
quando o (Sgt) ALVES SILVA (que morava ao lado do civil Sr. Wilian) fez o vídeo para se
resguardar. (...). Perguntas do MPM: Perguntado se em algum momento perguntou ao
Sargento M.T.I. se a munição era dele. Respondeu que não, porque não teve contato com ele
depois que ele fugiu; (...). Que no momento, não perguntou porque não tinha certeza se era
munição ou não; que saiu para chamar o Oficial de Dia, quando a mulher do M.T.I. falou
que era munição; (...); que teve contato (com o Sgt), depois que ele fugiu, porque foi buscar
ele e a esposa na casa deles para levar até o quartel; que encontrou ele e a esposa depois que
encontraram a munição e já estava claro/de dia; que ele fugiu de madrugada, jogou a
munição fora e, depois, se apresentou; (...); que isso foi depois que o paisano trouxe a
munição; que foi sozinho atrás do Sargento M.T.I. para ele explicar aquela munição; que, até
então, não tinham ido atrás da munição; que foram atrás da munição por volta das 08h da
manhã. Que trouxe o (Sgt) M.T.I. para o quartel e, depois, foi com o Tenente achar a
munição. (...); Que quando ele correu (fugiu) era cerca de 04h da madrugada; (...); que ele
deve ter falado para o Oficial que não tinha munição nenhuma e voltou para a casa dele;
que de manhã, quando clareou o dia, o paisano trouxe a munição; que era cerca de 07h da
manhã; que foi fazer o livro e buscar o M.T.I. para ele explicar o que era aquilo; (...); que não
perguntou ao M.T.I. sobre a munição; que disse ao M.T.I. que o Oficial de dia queria falar
com ele; que não informou ao M.T.I. sobre o civil carregando a caixa de munição. Que
quando o M.T.I. chegou no quartel, ele foi levado direto até o subcomandante, o comandante
de companhia dele; (...). Perguntado se mora na vila. Respondeu que sim; que mora um pouco
distante do M.T.I., cerca de 150 a 200 metros; (...). Perguntas da Defesa: Perguntado sobre o
momento em que acompanhou o Sargento M.T.I. até sua casa. Respondeu que acompanhou
sim, para evitar um mal maior, porque a mulher dele estava nervosa; que ficou na varanda, do
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

lado de fora; que viu pela fresta da janela o M.T.I. colocando um lençol dentro da mala,
quando a esposa dele disse que ele era terceiro sargento ladrão de munição; que não sabia o
que tinha dentro (do lençol); (...); que apenas escutou o barulho de munição. Perguntado se
a casa tinha dois acessos pra rua. Respondeu que, na época, o muro da casa tinha caído; que
estava aberto o fundo da casa dele. (...). que a mala de viagem estava com o M.T.I., mas não
sabe o que tinha dentro. (...). Perguntado sobre onde foi encontrada a munição furtada.
Respondeu que a casa é cercada, mas no dia, a casa do WILIAN estava aberta, de manhã
cedo, quando foi com o Oficial de Dia, depois que o civil apresentou a munição no quartel.
Perguntado se não sabe precisar com certeza se o M.T.I.foi exatamente no lugar onde foi
encontrada a munição. Respondeu que ele foi; (...); Que sabe que a munição estava na casa
do WILIAN porque o civil levou a munição de manhã no quartel. Que o M.T.I. entrou no meio
do mato, na residência, onde foi encontrada a munição. Que não viu oM.T.I. enterrando a
munição. (...). Perguntado quem mostrou o vídeo e as munições. Respondeu que foi o ALVES
SILVA, que mora do lado do lugar. Que fez a coleta de todo o material, junto com o Oficial de
Dia (Tenente SOUZA NETO). Que não estava em um buraco; que estava dentro de um pneu
enterrado. Perguntado se tinha alguma cancela, algum soldado que presenciou ou se o M.T.I.
tinha que passar por alguma guarda para chegar no lugar que disseram que ele foi, no
momento em que gritaram para o M.T.I. parar. Respondeu que sim. Perguntado o motivo de
não ter comentado no IPM sobre a mala. Respondeu que falou sim. Perguntado sobre uma
explicação para suas falas, nas quais uma é sobre não ter visto munição e outra é sobre a
munição ter caído da mala que estava no lençol. Respondeu que a munição que o paisano
trouxe caiu quando foi jogada a munição fora, então, caiu não quando estava enterrada, caiu
antes; que foi quando o dono da chácara achou e levou de manhã para o Oficial de Dia; que
foi o dono da chácara que falou. (...). Perguntado se o M.T.I. dormiu no quartel. Respondeu
que dormiu até 03h30 da manhã, (...); que por volta de 03h30 o M.T.I. retornou para a
residência com ele (depoente) e um Soldado. Perguntado a hora que o Oficial de Dia
encontrou o M.T.I. depois que ele sumiu. Respondeu que na hora que o Oficial foi com a
viatura, já eram 04h e pouco, já não eram mais 03h30. Perguntado se existe um estande de
tiro próximo a casa do WILIAN e do Sargento ALVES SILVA Respondeu que sim; (...); que
acredita que o fundo da casa do WILIAN SORCE tem acesso ao estande por dentro da mata,
mas não tem certeza. (...). (Grifos nossos) (evento 39, vídeo 1, 2, 3 e 4 da APM)
Ora, conforme se percebe nesse contundente e comprometedor testemunho
supra, à época dos fatos, do Sargento Adjunto JAQUES DOUGLAS DA CRUZ – por sinal,
bastante esclarecedor, – é plenamente possível inferir que o acusado, já no quartel, lembrou-
se, certa hora da madrugada, de que tinha munição guardada, ilicitamente, em sua residência,
sobre a qual, possivelmente, sua esposa tinha conhecimento.
Então, com a desculpa de querer a proteção de seus documentos, o acusado,
receoso de que sua esposa pudesse explorar esta situação das munições ilícitas contra ele,
resolveu retornar a sua casa para se livrar do material bélico subtraído, como também, tudo
leva a crer que o referido militar queria salvaguardar suas fotos.
Como deixou claro o Sargento Adjunto, em seu depoimento supra, a mulher do
acusado ficou mais brava ainda quando esse réu retornou à casa de madrugada, ocasião em
que ela começou a falar que ele era Terceiro Sargento Ladrão de Munição.
E mais. Disse ainda o aludido Adjunto ao Oficial de Dia, em seu minucioso
depoimento, que chegou a olhar na fresta da janela e viu o réu colocando um lençol cinza
dentro de uma mala de viagem.
Continuando ainda com seu relato, o Sgt Adj JAQUES afirmou que o M.T.I. já
estava distante, a pé, com a esposa; que estava levando a mala de viagem, a mesma mala
que aquele graduado tinha visto, pouco tempo antes, pela fresta da janela, e que o
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

perderam de vista, pois havia virado para o lado esquerdo da rua indo em direção a uma
região de chácaras.
Nesse ponto, para se entender, à miúde, o desenrolar dos fatos, é de
fundamental importância se observar o depoimento do Sd EV NATAN DO PRADO VERA,
que naquela madrugada, especificamente, no período entre 2h às 4h, encontrava-se de
sentinela, justamente na cancela que dava acesso à Vila dos Sargentos, local por onde passou
o acusado e sua esposa.
Diz, ainda, aquele soldado, na condição de sentinela, o primeiro correndo à
frente, puxando uma mala azul de viagem e ela à sua retaguarda, filmando-o e dizendo que o
réu estava levando embora munições roubadas do Exército, conforme se observa em trecho
de seu depoimento, nestes termos:
(...). Perguntado se conhecia do quartel o Sargento M.T.I.. Respondeu que sim; (...).
Perguntado se presenciou algum fato referente ao processo. Respondeu que sim; que
presenciou dois fatos. Perguntas da Defesa: (...). Perguntado se pode dar detalhes do que
aconteceu no dia Respondeu (...); por volta de 00h às 02h, o (Sargento) Adjunto recebeu um
rádio do sentinela da primeira guarita de que havia alguma confusão na vila dos primeiros
sargentos; que o Adjunto pediu um voluntário que fosse com ele averiguar a situação; que
se voluntariou e foi até o local, que era a casa do Sargento M.T.I.; que foi visualizado fogo
dentro da casa; que a esposa do Sargento estava jogando as roupas, quebrando janelas; que
o Sargento (Adjunto) entrou em contato com a sogra, mãe da esposa dele (do réu), que estava
em uma situação mais neutra, querendo apaziguar a situação; (...); que o Sargento M.T.I.
falou com o Adjunto, que se o Adjunto quisesse, poderia deixar o soldado lá; que ele só estava
tendo uma desavença com a esposa; que voltou com o Sargento para a guarda, acreditando
que tudo ficaria certo e que a situação havia acabado; que quando estava (no quarto de
hora) (...), das 02h às 04h, o Sargento foi na direção da testemunha, para fora da vila,
carregando uma maleta azul;que levantou a cancela para ele, sem oferecer resistência; que
não teve comunicação; que ele saiu e atrás dele havia a esposa com um dispositivo
eletrônico, um celular, filmando ele e dizendo que ele estava levando embora munições
roubadas do Exército; que a testemunha não sabe se seu rosto foi filmado por ela; que, logo
em seguida, chegou o Adjunto, junto ao Oficial de Dia e acompanhado de um outro
sentinela, o HENRIQUE LOPES; que foi dada a ordem para o Sargento parar, mas o
Sargento continuou andando; que a testemunha permaneceu na hora. Perguntado se o
Sargento M.T.I. deu uma ordem para a testemunha impedir a passagem da esposa dele.
Respondeu que ele apenas falou para fechar a cancela; que ele passou e disse “pode fechar”;
que fechou a cancela, sem oferecer resistência para ela, tanto que ela levantou a cancela,
saiu tranquilamente, e continuou indo atrás dele. (...). Perguntado se a testemunha
conseguiu ver até onde o Sargento foi. Respondeu que não; que ele só saiu da vila e pegou a
esquerda. Que não acompanhou ele andando porque o Adjunto e o Oficial de Dia estavam se
aproximando; (...); que falou ao Oficial de Dia que a esposa do M.T.I. mencionou algo sobre
munição; que disse que ela estava filmando e falando que ele está carregando munição do
exército. (...). Perguntado se sabe quem é o Sargento ALVES SILVA Respondeu que sim.
(...). Perguntas do MPM: Perguntado se estava no recuo, no banco. Respondeu que estava no
banco de reação. (...); que da 00h às 02h foi quando teve o primeiro contato, quando o
Adjunto chamou para ir lá à casa; que retornou para a guarda e das 02h às 04h foi para a
hora, quando abriu a cancela para eles passarem. (...); Que se caso acontecesse alguma
alteração, aciona-se o rádio ou avisa o rondante; (...); Que estava sozinho no momento que o
M.T.I. apareceu com a mala; que depois que o M.T.I. passou, chegou o Adjunto, Sargento
Jaques, junto ao Oficial de Dia, Tenente SOUZA NETO, e mais uma sentinela, Henrique
Lopes. (...); Perguntas do Juiz: Perguntado se está correto: foram dois momentos que
envolvem o fato, o primeiro momento é aquele que a sogra do M.T.I. acionou o pessoal e se
deslocaram até a casa dele. Respondeu que não; que não foi ela que acionou; que foi a
sentinela que estava na hora que informou a guarda que estava acontecendo alguma briga
dentro da vila. Que foi com o Sargento JAQUES, Adjunto, na casa do M.T.I., que o Sargento
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SOUZA NETO não foi. Que nesse primeiro momento não houve menção a munição; que não
foi escutado e nem dito nada sobre munição; que nem chegaram a entrar na casa. (...).
(Grifos nossos) (evento 117, vídeos 1, 2 e 3, da APM)
É de se notar a riqueza de detalhes desse depoimento, do soldado supra, que
cumpria escala de sentinela na noite dos fatos, cujas declarações se mostram em total
harmonia com as demais provas dos autos.
Importante ressaltar que o trecho do depoimento desse soldado corrobora os
testemunhos do Sgt Adj JAQUES, bem como do Of de Dia Ten SOUZA NETO, no sentido
de que o acusado e sua esposa, de fato, saíram pelos fundos da casa onde moravam, ocasião
em que ele seguia na frente arrastando uma mala com os cartuchos, dos mais variados tipos e
modelos, retirados da Força Terrestre, e sua companheira, logo atrás, filmando o percurso que
ele fazia e o chamando de ladrão de munições, proporcionando um cenário grotesco,
vergonhoso e lamentável, sobretudo, por não se tratar de soldado raso e sim de um militar
com graduação, já ostentando bastante experiência na vida castrense.
Portanto, está mais que demonstrado nos autos porque o acusado não parou de
correr quando lhe foi dada a ordem, pelo superior hierárquico, para que ele parasse de fugir,
nos moldes relatados, detalhadamente, pelas testemunhas no presente feito.
Obviamente, que o réu tinha ciência de que, se tivesse obedecido às
determinações recebidas e parado naquelas circunstâncias, o Sargento Adjunto ou o Oficial
de Dia teriam descoberto que ele carregava uma considerável quantidade de munições do
Exército Brasileiro dentro daquela mala, o que, certamente, ensejaria contra ele uma prisão
em flagrante.
Assim, restou bastante aclarador o testemunho dessa sentinela, Sd NATAN, o
qual afirmou, inclusive, que não abordou o acusado, seu superior hierárquico, por receio dele
estar armado, já que ouviu a esposa gravando seus passos com um celular e dizendo que ele
estava levando embora munições roubadas do Exército. Segundo ainda essa testemunha, para
justificar a não abordagem ao acusado, ressaltou que aonde tem munição, costuma ter
também uma arma de fogo.
Como se observa, não foi apenas uma testemunha que viu o acusado com mais
de duzentas munições, de vários calibres, inclusive, de alto poder de fogo, todas
comprovadamente subtraídas por este graduado de dentro da Unidade Militar em que o
referido Sargento estava lotado. O civil Sr. WILIAN disse também que viu ele jogar
munições, quando estava na sua propriedade, para fora do seu quintal.
Igualmente forte e esclarecedor é o testemunho do civil Sr. WILIAN SORCE
DOS SANTOS, o qual declarou, em Juízo, que havia interpelado o referido Sargento, ora
acusado, no dia dos fatos, dentro do terreno de sua residência, de madrugada, por volta das 3h
da manhã, no momento que ele acabara de jogar, para trás de sua casa, um objeto que estava
dentro de uma mala azul e, quando o acusado se retirou de seu imóvel, foi averiguar do que
se tratava, e constatou que era uma caixa de munição de uso militar, como se percebe em
suas declarações a seguir:
(...) que foi acordado pela esposa, mais ou menos 03h da manhã, dizendo que tinha uma
discussão dentro do terreno, em volta da casa; que pulou a janela e ficou no canto da casa
ouvindo; que viu que não havia perigo e abordou o sargento; que quando falou com ele, ele
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se apossou de uma caixa que estava em uma mala no chão e atirou o objeto para trás da
casa; que perguntou o que seria aquilo que foi jogado, o que estava fazendo ali, mas estava
nervoso e não respondia; que se aproximou da testemunha e a testemunha pediu para não se
aproximar; que antes de pular a janela, se apoderou de uma faca, pois não sabia o que
estava acontecendo; que ele (o réu) se identificou como militar; que pediu para que ele e sua
esposa se retirassem do local; que eles se retiraram do local; que foi verificar o que havia
sido jogado e achou uma caixa de munição. Que quando abordou ele, ele já estava dentro da
propriedade; (...). Perguntado o que aconteceu na sequência, depois de verificar que era uma
caixa com munição. Respondeu que juntou o máximo de munição que conseguiu achar no
local, pois era de noite; que ouviu uma viatura do exército; que correu para tentar chamar
alguém, mas não deu tempo; que retornou para casa; que no dia seguinte entregou as
munições para o Oficial de dia na guarda; que não foi orientado por ninguém para entregar
as munições na guarda. (...); Que sabia que ele era militar porque a sogra dele disse que o
Oficial tinha mandado ele voltar; (...); Que a sogra dele chamou; que quando ele saiu do
terreno, ele desceu no asfalto, a sogra dele veio correndo do 17º R C MEC, que fica próximo
da casa da testemunha, chamou o nome dele e o nome dela e mandou ele retornar porque o
Sargento de dia tinha mandado ele retornar; que ouviu isso, que ela gritou da rua; que ficou
esperando eles sumirem de vista; que foi na rua e olhou para onde a mulher tinha ido,
porque assim que ela falou com o casal, ouviu “Não, mãe, a gente está voltando já”; que se
atentou para ver aonde que aquela mulher ia, porque não sabia de onde ela tinha saído; que
eles foram no sentido da pracinha; que ele voltou, foi quando achou as munições, colocou
dentro da sacola e no dia seguinte entregou na guarda. Perguntado se viu a mulher vindo da
vila. Respondeu que ela veio no sentido do quartel. Que no decorrer dos fatos, ficou sabendo
que ela era sogra dele (do réu); que no depoimento da intimação estava escrito que a sogra
dele permitiu que os oficiais entrassem na casa e verificassem se tinha alguma coisa ali, no
dia que o acusado saiu e entrou na casa da testemunha (ou seja, no seu quintal); (...);
Perguntado sobre a abordagem. Respondeu que quando abordou, ele disse que era militar,
falou o nome dele, falou o nome da esposa também; que ergueu a camisa e foi em direção a
testemunha, falou que não estava armado, mas a testemunha o mandou se afastar e ficar
longe. (...). Que olhando para ele na hora, não parecia ser militar; que perguntou o que eles
estavam fazendo. Perguntado se a esposa da testemunha também estava junto na abordagem.
Respondeu que estava; que quando começou a falar com ele, ela se aproximou e ficou no
canto da casa olhando também. Perguntado se o acusado estava com alguma coisa na mão.
Respondeu que não; que só tinha a mala aberta no chão; que quando ele se abaixou e jogou
as coisas, saiu de perto da mala. Que ele disse que estava procurando o celular dele, porque
havia perdido; que perguntou o motivo de estarem três horas da manhã dentro do terreno
discutindo; que perguntou o que ele tinha jogado, mas ele não respondeu.Que ele fechou e
levou a mala. (...). (que) foi levar o filho na escola e, quando retornou, parou em frente do
17º RC MEC; que, salvo engano, entregou (as munições) para o Tenente SOUZA NETO;
que perguntou se o Tenente tinha conhecimento da briga de um casal e o Tenente disse que
estava ciente; que relatou ao Tenente que quando fez a abordagem, o homem lançou essa
munição para dentro do terreno da (sua) casa (...); que o Tenente questionou se era só aquela
quantidade; que respondeu que era aquilo o que tinha encontrado, (...). Perguntado se a
testemunha ficou sabendo que encontraram mais munições, Respondeu que sim; (...); que a
vizinha foi ao local e viu, próximo de onde o sargento jogou a munição, um lençol embaixo
de um pé de manga e mandou para a esposa da testemunha; que falaram para a vizinha que
o lençol não estava lá antes; (...); Perguntado se a testemunha chegou a conversar com o
Sargento ALVES SILVA, o vizinho, Respondeu que só no dia seguinte, depois que foi
encontrado o restante da munição; que ele mostrou as fotos que estavam dentro do lençol
para ver se a testemunha reconhecia; que afirma que as pessoas das fotos eram o casal que
estava na casa da testemunha três horas da manhã. (...); Perguntas do Conselho (de
Justiça). Perguntado sobre a descrição do terreno/quintal. Respondeu que é próximo ao
asfalto; (...); que foi encontrada a munição junto a um pé de manga; (...); Que a árvore se
encontra no fundo da casa da testemunha, (...); que ele entrou dentro do terreno e lançou a
munição para trás do muro; que achou a munição do lado de fora de casa. (...); que ele
lançou a caixa e o percurso que a caixa fez tinha um rastro de munições que caíram; que
depois que ele lançou a caixa, começou a sapatear em volta da mala; que depois voltou
nesse lugar onde ele sapateou com uma faca e encontrou munições enterradas; que acredita
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que essas munições caíram da mão dele e ele pisou e enterrou essas munições; que juntou
todas as munições que achou, colocou em uma sacola e entregou na guarda. Perguntado se
teve dúvida sobre o lançamento da munição. Respondeu que não; que a testemunha falou com
eles quando eles estavam conversando, que ele se abaixou, pegou a caixa e jogou,
visivelmente; que perguntava o que ele tinha jogado, porque não deu para ver o objeto; que
ele fez um movimento de arremesso pegou da mala e arremessou; que foi só uma
vez. Perguntas do MPM: Perguntado qual a distância de onde ele pisoteou até a mangueira.
Respondeu que cerca de quinze a vinte metros. Que a região para onde a testemunha estava
olhando era rente ao muro, onde o acusado estava e que onde ele arremessou era depois do
muro; que a mangueira fica atrás da casa; que de onde a testemunha estava tinha visão do
acusado e não tinha visão da mangueira, mas de onde o acusado estava ele tinha visão da
mangueira. Que embaixo da mangueira tinha um pneu que a própria testemunha colocou para
ninho de galinha, quando elas botam fora; que se o lençol estivesse dentro do pneu, não teria
visão de onde estava; que vistoriou com sua esposa por vários metros e até o pneu, mas não
tinha lençol; que tem certeza que não tinha lençol naquela noite. Que olhou no relógio às
04h15 da manhã, já estava dentro de casa e não tinha nada lá. Que ele levou a mala com ele.
Que a caixa tinha em torno de dez por quinze (centímetros). Perguntado se percebeu, ao pegar
a caixa, se algum lacre tinha se rompido ou se ela já estava aberta Respondeu que já estava
aberta; que quando ela caiu no chão, abriu o fundo e espalhou munição em volta. Que era
uma caixinha normal com uma tampa comum, de papelão/papel. Perguntado o tamanho da
mala. Respondeu que era uma mala de viagem grande. Perguntado se ele tirou a caixinha da
mala. Respondeu que ele se abaixou, pegou da mala e arremessou; que a mala estava com os
dois lados abertos. Perguntado se de onde a testemunha estava não tinha condições de ver o
que mais tinha na mala, se ela ficou vazia quando fechou Respondeu que estava longe, mas ele
chegou na mala, ergueu e falou “só tem aqui as minhas roupas”; que não quis se aproximar,
mas deu para olhar que tinha roupa dentro realmente. Perguntada a distância da vila
militar/das casas dos militares. Respondeu que a última das casas fica em torno de cento e
cinquenta metros. Perguntado se a porteira, de noite, estava aberta ou fechada. Respondeu
que estava aberta. Perguntado sobre o acesso visual, em relação ao asfalto, da saída da vila
para a entrada do terreno que, ao passar da porteira, é um aclive. Respondeu que é depois de
uma curva; que é bem na curva onde fica a porteira. Que ao sair da vila, começa a fazer uma
curva que é a entrada que sobe para a porteira. Que a porteira estava aberta; que atualmente
ela está ficando fechada, por causa de um cavalo que está lá; que ela estava aberta na noite
dos fatos; que da janela que a testemunha desceu/pulou da sala, dava acesso visual direto
para a porteira e viu que estava aberta. Que depois que eles saíram, a testemunha foi até o
asfalto e viu de um lado eles subindo e do outro lado, o lado do quartel, para onde a mulher
estava indo. Perguntado se há uma praça por perto. Respondeu que tem uma praça a cerca de
duzentos metros no sentido oposto do exército. Perguntado sobre a viatura. Respondeu que
viu quando ela estava retornando para o exército; que, quando estava no fundo da casa
recolhendo a munição, ouviu o barulho da viatura; que ela foi do sentido da praça para o 17
RC MEC. Perguntado o que chamou a atenção primeiro, se foram as vozes ou o barulho
Respondeu que a discussão deles fez a esposa acordar; que não ouviu o que estavam
dizendo, mas parecia que estavam brigando/discutindo; que não prestou atenção no que era,
só se atentou que havia uma discussão como a esposa disse; que abriu a janela devagar para
verificar o que ocorria lá fora; que viu que era uma briga de casal e resolveu abordar,
perguntar o que estava acontecendo. Que não perguntou para a esposa sobre a briga e ela
também não disse sobre o que eles estavam discutindo. Que eram vozes alteradas e muito
nervosas. Perguntado sobre a iluminação de onde eles estavam. Respondeu que era a
iluminação da rua; que a iluminação da rua não alcança muito aquele lugar, mas clareia sim.
Que na mangueira não tinha nenhuma iluminação, porque já fica no fundo. Perguntado
como o vizinho ficou sabendo do que aconteceu. Respondeu que perguntou para o vizinho se
tinha alguém na casa dele, mas ele não respondeu; que viu as mensagens e as ligações no
outro dia cedo; que sua esposa comunicou a esposa dele que havia achado munição; que a
esposa do vizinho saiu e achou o lençol. Perguntado se ele entende de munição. Respondeu
que entende bem pouco. Perguntado se as munições eram todas iguais ou se tinham diferença.
Respondeu que tinham diferença; que tinha grandes, pequenas; que tinha as grandes, que
acha que eram de fuzil, tinha umas menores e tinha umas que acha que era de pistola.
Perguntado se a caixa era caixa de munição ou uma caixa de papel qualquer. Respondeu que
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

era uma caixa de papel de munição; que não chegou a ler o tipo de munição; que a caixa era
branca com vermelho; que não leu a caixa, só pegou, colocou na sacola junto com as
munições que estavam espalhadas no chão e entregou na guarda; que parece que a marca era
CBC; que não se atentou a algum carimbo. Perguntado se não havia nada escrito além do que
veio de fábrica. Respondeu que não. Que era uma caixa normal de papelão e tinha a escrita
CBC. Perguntado se as munições, que voaram naquela direção, eram de diferentes tipos.
Respondeu que sim; que não tinha só um tipo; que tinha de vários tipos e tamanhos. Que as
que estavam enterradas em volta da mala eram de tamanho menor, médio e que seria de
pistola. Perguntado da faca. Respondeu que antes de sair da janela, se apoderou de uma faca
para poder abordar, mas em momento nenhum mostrou para ele; que sempre ficou com ela
atrás; que, depois do ocorrido, cutucou com a faca (as munições). Que não esqueceu a faca
lá, é a faca de churrasco preferida. Perguntas do Juiz: Perguntado se poderia descrever o
posicionamento da casa da testemunha, do Sargento ALVES SILVA e da mangueira.
Respondeu que a casa dele (ALVES SILVA) fica bem longe da mangueira; que a casa dele
fica paralela com a casa da testemunha; que as duas casas têm acesso a um terreno enorme
no fundo, onde há plantação; que a casa dele fica cerca de trinta metros ou mais da
mangueira; que o muro da casa da testemunha fica bem próximo da mangueira; que dos dois
lados da casa da testemunha, para ter acesso à mangueira, tem que dar volta. Perguntas da
Defesa: Perguntado a distância entre a casa da testemunha e o corpo da guarda. Respondeu
que fica a cerca de duzentos metros ou mais. Perguntado se tem conhecimento de que no corpo
da guarda fica um militar 24 horas de plantão. Respondeu que sim. Perguntado o motivo de
ter levado a caixa de munição só quando amanheceu e não no momento em que encontrou as
munições. Respondeu que não teve a ideia de ir lá no mesmo dia; que disse para a esposa
“amanhã a gente leva”. Perguntado se teve a ideia quando amanheceu. Respondeu que só de
dia. Que tinha o conhecimento dos militares lá na frente (de plantão), porque já passou lá de
noite e viu. Que não teve essa ideia de imediato, não passou pela cabeça (ir naquele
momento). Perguntado quem mostrou a foto e disse que era o M.T.I.. Respondeu que
identificou as fotos que estavam no lençol que o ALEXANDRE filmou; que reconheceu que
era a mesma pessoa e o ALEXANDRE falou o nome correto; que ele (pessoa que estava de
madrugada) falou que era sargento e disse o nome, mas a testemunha não gravou esse nome.
Perguntado o nome que o Sargento ALVES SILVA disse quando mostrou a foto. Respondeu que
foi M.T.I., Sargento M.T.I.; que primeiro disse M.T.I. e depois disse Sargento M.T.I..
Perguntado sobre divergência no depoimento da testemunha com o depoimento em sua fala do
IPM. Respondeu que de início o viu pegar um objeto de dentro da mala e lançar, que só
depois foi saber que era munição. Perguntado sobre ser amigo e tomar tereré junto, por morar
no mesmo quintal com o ALVES SILVA Respondeu que não; que às vezes tem contato com ele;
que trabalha das 07h às 11h30, sai 13h e às vezes chega a casa às 19h, 22h ou 23h; que só vê
ele saindo, porque o terreno dele passa em frente do portão da testemunha, na mesma
entrada; que não tem hábito de tomar tereré, nem churrasco. Perguntado se a testemunha
tem arma. Respondeu: nenhuma; que não tem arma. Perguntado se na noite eles gritaram a
ponto de fazer barulho e acordar os vizinhos ou se falaram baixo para não perturbar ninguém.
Respondeu que foi com a voz normal; que alterou a voz um pouco no começo; que conversou
com ele, ele disse que não tinha nada, levantou a camisa; que pediu para ele se afastar.
Perguntado se o barulho que eles fizeram foi suficiente para acordar as pessoas. Respondeu
que a discussão dos dois sim; que, inclusive, estavam na parede do quarto da testemunha e
seria impossível não acordar; que a esposa acordou e acordou a testemunha. Perguntado se
fica próximo da casa do Sargento ALVES SILVA Respondeu que fica do outro lado, longe,
cerca de trinta metros ou mais. Perguntado se viu o que era o que o Sargento M.T.I. pegou da
bolsa. Respondeu que não; que no começo, quando ele arremessou, não viu o objeto; que
quando falou com ele, ele arremessou e a iluminação era pouca, então, não viu e nem ouviu
nada do que ele jogou; que ele não respondia o que era quando a testemunha perguntava.
Perguntado se a testemunha está supondo que foi munição. Respondeu que não; que não
está supondo porque quando foi vistoriar, achou a munição; que o que ele arremessou, foi a
munição; que, inclusive, do lado da mala dele tinha munição enterrada, então, se tinha
munição na mala, o que ele arremessou foi a mesma coisa. Perguntado se foi uma dedução
da testemunha. Respondeu que foi depois que achou a munição. Perguntado se tem o
conhecimento de que atrás da chácara tem um estande de tiro. Respondeu que sim porque
ouve o barulho. Perguntas do Juiz: Perguntado se aconteceu o que está no depoimento do IPM
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ou se gostaria de retificar alguma coisa. Respondeu que não, que é isso mesmo. Perguntas do
MPM: Perguntado se disse para o Oficial de dia se tinha a possibilidade de ter mais munição
no terreno ou não, quando a testemunha chegou ao quartel, ou seja, qual o motivo do Oficial
ter ido até a casa da testemunha depois. Respondeu que o Oficial de dia perguntou se era só
isso (de munição); que respondeu que o que tinha achado era sim; que disse que se o Oficial
achar por bem ir com a guarnição verificar, estaria liberado; que, pelo tom que ele falou, deu
uma dúvida de que ele sabia a quantidade e a testemunha estava escondendo alguma coisa,
por isso que disse que o Oficial estava livre para ir lá e que o que achou no momento foi
aquilo. (...). (Grifos nossos) (evento 41, vídeos 1, 2, 3, 4 e 5 da APM)
Conforme se constatou nos relatos acima, o Sr. WILIAN disse não ter dúvidas
de que o acusado entrou dentro do seu terreno e lançou a munição para trás do muro, bem
como que aquele civil juntou o máximo de munição que conseguiu achar no local, pois era
de noite, colocou-as em uma sacola e no dia seguinte as entregou na guarda.
Assim, a considerar esse depoimento do Sr. WILIAN – em consonância com o
testemunho das demais testemunhas –, resta evidente o desenrolar de toda a dinâmica dos
fatos, os quais se mostraram bastante coerentes entre si e estão em total harmonia com os
demais relatos, recrudescendo o conjunto probatório, não deixando a menor dúvida de que o
Sgt M.T.I. subtraiu material de uso restrito das Forças Armadas e, na ânsia de se livrar dele,
deixou um visível e indubitável rastro de sua fatídica e reprovável empreitada criminosa.
Isso fica evidente na oitiva do Sr. WILIAN, quando ele abordou o militar, ora
acusado, na madrugada dentro de sua chácara, ressaltando que quando falou com ele, ele se
apossou de uma caixa que estava em uma mala no chão e atirou o objeto para trás da casa
e que, logo em seguida, aquele civil foi verificar o que havia sido jogado e achou uma caixa
de munição.
Ao amanhecer, a esposa do Sgt ALVES SILVA, após ter sido avisada pela
esposa do Sr. WILIAN, foi ao local e viu próximo de onde o sargento jogou a munição, um
lençol embaixo de um pé de manga e mandou para a esposa do Sr. WILIAN. Contudo, não
teve coragem de removê-lo do chão, pois pensou que poderia haver uma criança enrolada
nele, ocasião em que ela foi chamar seu marido, o Sgt ALVES SILVA.
Desse modo, com o intuito de se resguardar de possíveis acusações, o militar,
Sgt ALVES SILVA, foi ao local e fez um vídeo dos materiais encontrados, quais sejam,
munições – que tinha grandes, pequenas; que tinha as grandes, que acha que eram de fuzil,
tinha umas menores e tinha umas que acha que era de pistola – de vários calibres, de uso
restrito às Forças Armadas, enroladas em dois lençóis de cama – certamente os mesmos que
o 1º Sgt JAQUES disse ter visto, pela fresta, na noite anterior, durante a discussão do casal,
o acusado colocando dentro de uma mala de viagem, junto com um envelope contendo 75
(setenta e cinco) fotos dos cônjuges em questão (evento 1, fl. 100 do IPM).
Com efeito, diante de um cenário desses, envolvendo o acusado, presenciado
por várias testemunhas oculares – durante todo o percurso que fez carregando essas munições
–, há de se fazer o seguinte questionamento: por que motivo essas fotos do casal, Sgt M.T.I. e
sua esposa, estavam semienterradas, debaixo de árvores, junto com diversas munições,
enroladas em lençóis?
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Seria, talvez, porque o acusado temia que sua esposa queimasse suas fotos,
motivo pelo qual as levou juntamente com as munições e, por descuido dele, as “enterrou” na
chácara do Sr. WILIAN, deixando no local, dessa forma, a prova cabal que confirma ser ele o
agente infrator que se apoderou, ilicitamente, de material bélico militar, do qual tinha a posse,
em razão do cargo que ocupava, e depois se livrou desses cartuchos de grosso calibre,
incorrendo, por isso, no crime de peculato-furto.
Ou ainda, o que estaria fazendo um casal àquela hora da madrugada dentro da
propriedade de um desconhecido, Sr. WILIAN, na penumbra, discutindo, acaloradamente,
portando uma mala de viagem, causando transtorno ao sossego alheio?
Discussão essa que se estendeu mesmo após o casal ter saído do quintal da casa
daquele civil, sendo presenciada inclusive pela sentinela, Sd NATAN, que cumpria seu
serviço naquela noite, quando o acusado passou com uma mala bem na sua frente e sua
esposa logo atrás dele filmando tudo com o aparelho de celular e dizendo que ele estava
levando embora munições roubadas do Exército.
Ainda sobre essa questão, não se pode esquecer que a testemunha, Sr. WILIAN,
confirmou que as imagens das pessoas nas fotos, deixadas em seu quintal, eram, de fato, do
casal que encontrara horas antes em sua chácara discutindo, ocasião em que declarou: que
afirma que as pessoas das fotos eram o casal que estava na casa (...) três horas da manhã,
caindo por terra, dessa forma, qualquer tipo de pretensão defensiva no sentido de se manter a
sentença absolutória, com todas as vênias.
Noutro giro, o Conselho Permanente de Justiça aduz que há um ponto obscuro,
sobre o qual a instrução criminal não logrou esclarecer, isto é, que o restante das munições
apreendidas foi localizado pelo Sgt ALVES SILVA próximo a um pé de manga, dentro da
chácara do Sr. WILIAN, indo de encontro ao seu depoimento, no qual relatou, apenas, que
havia encontrado uma caixa de munição, que fora arremessada pelo acusado.
Data vênia, novamente, o lastro probatório pautado nos esclarecedores
depoimentos de várias testemunhas entre civis e militares, que a tudo presenciaram naquela
noite, são indene de dúvidas, não havendo qualquer ponto obscuro, ao contrário do que
entendeu o Juízo a quo.
Nesse sentido, muito bem ressaltou a Subprocuradora-Geral da JMU Dra.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO, no sentido de não haver dúvidas sobre o crime
perpetrado pelo acusado, em seu Parecer:
Assim, sobressai dos autos que inexistem dúvidas quanto à autoria atribuída ao réu, tendo
em vista que as provas são harmônicas e demonstram detalhes da conduta criminosa
perpetrada, sendo certo que como prova indiciária, também conhecida como “quase-prova”,
transforma-se em verdadeira prova, quando satisfazem aos requisitos de multiplicidade,
convergência e verossimilhança, o que a toda evidência se observa no caso vertente.
Conquanto o réu tenha utilizado de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, o
que sabidamente não pode ser utilizado em seu desfavor, é certo, outrossim, que deixou
transcorrer todo o trâmite processual sem apresentar a sua versão dos fatos, o que por
raciocínio lógico pode-se inferir que não tem nenhuma prova sequer de sua inocência. (Grifos
nossos.)
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, é sabido que o fato ocorreu por volta das 3h30 da madrugada e,
portanto, possivelmente estava muito escuro, conforme os relatos das testemunhas acima, e,
dessa forma, pode-se inferir que o proprietário Sr. WILIAN não chegou a percorrer toda área
de sua chácara, até por medo e precaução, prova disso, que se armou com uma faca antes de
sair de sua casa para ver o que estava acontecendo lá fora, no seu quintal, o que justificaria
aquele civil não ter encontrado, nessas circunstâncias adversas, o restante da munição.
Segundo se extrai dos autos, os materiais deixados pelo Sgt M.T.I. estavam em
local de pouca visibilidade, principalmente para o período da noite, bastando observar, para
tanto, a filmagem feita pelo Sgt ALVES SILVA, na qual as munições foram encontradas
dentro de lençóis, que estavam, parcialmente, enrolados, depositados no chão, entre um pneu
velho e um pé de árvore (evento 70, vídeo 2, da APM).
Contudo, o Juízo de origem afirma na sentença absolutória que em nenhum
momento restou comprovado que a munição apreendida estava em posse do acusado.
Permissa venia, não foi isso que se observou nos contundentes depoimentos
anexados aos autos, notadamente, os testemunhos do 1º Sargento Adjunto JAQUES
DOUGLAS e do civil Sr. WILIAN.
Nunca é demais lembrar que esse graduado JAQUES DOUGLAS afirmou que
viu pela fresta da janela, no calor da discussão, o acusado colocando um lençol cinza dentro
de uma mala de viagem, o mesmo tecido que esse sargento mais tarde, encontraria debaixo da
árvore, com as fotos do casal e várias munições pertencentes à Força Terrestre, configurando-
se, esse fato, em mais um nexo de ligação entre a conduta do acusado e o crime por ele
perpetrado.
No mesmo sentido, o civil Sr. WILIAN disse não ter dúvidas de que o acusado
entrou no seu terreno e jogou a munição para trás do muro de sua residência, bem como o
acusado lançou a caixa de munições e o percurso que a caixa fez deixou um rastro de
munições, que caíram até o local onde estavam os cartuchos restantes. Declarou ainda esse
civil que, depois de ter encontrado as munições enterradas do lado de fora de sua casa, juntou
todas elas, colocou-as em uma sacola e as entregou na Guarda do quartel para o Oficial de
Dia.
De mais a mais, não há razão lógica patente ou provas nos autos, ainda que
mínimas, para as testemunhas Sgt ALVES SILVA ou Ten SOUZA NETO terem em sua posse,
por exemplo, 75 (setenta e cinco) fotos impressas do casal, Sgt M.T.I. e sua esposa.
Como também, o fato de o Sr. WILIAN ter dito, em seu depoimento, que não
viu o lençol, naquela madrugada, o qual somente foi encontrado ao amanhecer entre um pneu
e um pé de manga, com o restante das munições, não isenta o acusado de sua
responsabilidade penal.
Até porque, é de sabença geral que aquele civil não tinha nenhuma obrigação de
fazer uma varredura pormenorizada naquela noite, durante a madrugada, em busca dos
materiais restantes, data venia.
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aliás, nem foi preciso realizar maiores diligências nesse sentido, já que as
demais munições foram logo encontradas assim que amanheceu o dia pelas testemunhas
arroladas nesse caso, haja vista que o próprio acusado, involuntariamente, cuidou de apontar
o local certo onde havia deixado o restante das munições, naquela noite, posto que deixou um
rastro de cartuchos no chão por onde passou.
No mais, insta lembrar novamente que a testemunha, Sr. WILIAN, declarou que
viu o acusado arremessar uma caixa de munição, que depois ele próprio a encontrou e a
devolveu à OM onde servia o acusado, o que, por si só, já se mostra elemento probatório
suficiente para imputar o crime de peculato-furto a esse infrator.
Do mesmo modo, não se pode ignorar o comprometedor depoimento do 1º Sgt
JAQUES, o qual declarou que escutou barulho de munição se chocando ao ver o Sgt
M.T.I. manuseando um lençol e uma mala de viagem na cor azul, dentro de sua residência,
naquela madrugada, no calor da discussão com a esposa.
Também chama a atenção que, quando ainda estava no quartel, o acusado
afirmou ao Sgt JAQUES que só iria retornar a sua casa naquela madrugada para buscar
documentos, pois temia que sua esposa os queimasse.
Só que depois restou provado que o objetivo dele não era pegar documentos e
sim dar um jeito de se livrar das munições que estavam estocadas em sua casa, antes que sua
esposa resolvesse chamar os militares e mostrar todo o material bélico guardado,
indevidamente, naquele local.
Por conta disso, ao invés de o acusado ter saído pela porta da frente, local esse
onde se encontrava o Adjunto ao oficial de Dia, que o aguardava para retornarem juntos ao
quartel, aquele réu, após pegar a mala de viagem, fez justamente o movimento contrário, saiu
pelos fundos da casa, correndo na rua, puxando a referida mala, com a esposa nervosa e
exaltada em seu encalço, demonstrando claramente que ele não queria que o Sargento
Adjunto descobrisse aquelas munições em sua posse.
Ora, não é crível que o acusado ao proceder dessa forma, qual seja, mentir para
o Sargento Adjunto, e depois fugir pelos fundos de sua casa, com uma mala, sem que não
tenha nada a esconder.
Evidentemente, que acusado ficou com medo de a esposa querer se vingar dele,
tornando público que as munições subtraídas da OM estavam escondidas em sua casa, o que
nos leva a crer que ele, preocupado com isso, estava tentando fugir para poder se livrar de
todo esse material bélico.
Portanto, com todas as vênias, ainda que fosse apreendida apenas uma caixa de
munição nesse contexto, já ter-se-ia justa causa para, não só instaurar uma ação penal contra
o acusado, como também condená-lo pelo crime de peculato-furto, diante do lastro probatório
contundente contra ele juntado aos autos.
Continuando seu intento absolutório, o Conselho Permanente de Justiça
mencionou que:
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, o Ten LOBO ABREU teria presenciado, como declarou, o réu confessando ao
Comandante da OM e ao Cap STEFANO que guardava munições para possíveis reposições
caso faltassem. Porém, o Comandante da OM, que teria sido o destinatário direto dessa
pretensa confissão não foi arrolado pelas partes, assim como o próprio Cap STEFANO.
Mais uma vez, incorre em equívoco o Juízo de primeiro grau, permissa venia.
Primeiro, porque não há como absolver o acusado só porque o Comandante
da OM, que teria sido o destinatário direto dessa pretensa confissão, não foi arrolado pelas
partes como testemunha, conforme entendeu o Conselho de Justiça.
Segundo, porque há vários outros elementos de prova bastante robustos e
contundentes nos autos, que colocam o acusado na cena do crime, os quais demonstram, de
forma inquestionável, que ele subtraiu munições da OM, valendo-se do cargo militar que
exercia, incorrendo, assim, no crime de peculato-furto.
Terceiro, porque, se por um lado, o Comandante da OM – na condição
de destinatário direto da confissão do réu – não foi chamado a depor nos autos, como
pretendia o Juízo de origem, por outro, o 1º Ten LOBO ABREU – que também estava
junto com o Comandante, quando o acusado confessou o crime – foi arrolado como
testemunha, ocasião em que contou de forma minuciosa perante o Conselho de Justiça como
ocorreu toda a confissão do réu e o que ele pretendia fazer com as munições subtraídas.
Ainda no intuito de absolver o acusado, o Juízo primevo também afirma na
sentença que essa possível confissão não foi confirmada pelas demais testemunhas ouvidas
em juízo.
Ocorre que, ao contrário do que afirma a sentença absolutória, consta dos autos
que a confissão do acusado, diante de seu Comandante, foi confirmada, sim, em Juízo pela
testemunha 1º Ten LUCAS LOBO DE ABREU, conforme se observa a seguir no trecho de
sua inquirição, nestes termos:
(...) que o Comandante perguntou ao acusado o que havia ocorrido (...), principalmente,
depois da questão da quantidade de munições que foram recebidas no início do expediente
pelo Oficial de Dia na Guarda; que ele (o acusado) relatou que essas munições haviam sido
guardadas de exercício de tiros anteriores, entre o ano de 2022 e início de 2023; que ele (o
Comandante) queria saber o porquê da apanha dessas munições e da guarda; que o M.T.I.
(acusado) respondeu que era para cobrir possíveis extravios de munição. (Grifos nossos)
(evento 37, vídeo 1, da APM)
Como visto acima, além do robusto acervo probatório contido nos autos, ainda
tem o depoimento do Ten LOBO ABREU, que afirmou em Juízo ter presenciado o acusado
não só confessar o crime a seu Comandante, como também tentar justificar seu crime,
alegando que guardou as munições em sua residência para cobrir eventuais extravios, o que, a
toda evidência, não é verdade, data venia.
Se, de fato, o acusado tivesse a pretensão de estocar essas munições para fins
altruísticos, nos moldes afirmado a seu Comandante, como, por exemplo, encobrir futuros
desfalques no paiol de material bélico no quartel, certamente, ele não teria se dado ao
trabalho de estocar toda aquela quantidade de cartuchos em sua casa, e sim guardado na
própria OM.
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Até porque, o acusado sequer teria sido autorizado pelo Comando da Unidade a
levar toda essa quantidade de munição para sua residência. Além do mais, o esforço que ele
fez para tentar se livrar desse material inflamável, invadindo residências, em plena
madrugada, jogando uma parte dele por cima de muro, depois enterrando o restante debaixo
de árvores, já demonstra, por si só, que ele tinha outros objetivos bem menos altruístas do que
aquele contado ao seu superior hierárquico.
É dizer que foi possível observar, na sentença absolutória, que o próprio Juízo a
quo menciona a presença do Ten LOBO ABREU – militar que respondia pelo Comando do 2º
Esqd C Mec, subunidade, na qual o acusado estava lotado – no momento em que o acusado
confessa ao Comandante do Regimento que guardava munições para possíveis reposições em
caso de extravios.
No entanto, ainda assim, o Juízo de primeiro grau resolveu absolver o acusado,
sob a frágil alegação de que o Comandante da OM, que foi o destinatário da confissão, não
foi arrolado como testemunha pelas partes, desconsiderando, completamente, pelo visto, o
importantíssimo depoimento do Ten LOBO ABREU – que era chefe direto do acusado – para
a resolução do caso sub examine, já que esse Oficial também presenciou a confissão dele.
Não é porque dois dos três militares, que se fizeram presentes no momento em
que o acusado confessou o crime a seu Comandante, deixaram de ser arrolados para depor,
que o depoimento do único militar convocado como testemunha, qual seja, Ten LOBO
ABREU – que também presenciou a confissão do réu – restará prejudicado ou deverá ser
ignorado, permissa venia.
Pelo contrário, o testemunho desse Oficial mostra-se uma peça fundamental
para deixar o lastro probatório mais robusto e inquestionável, em condições de rechaçar os
argumentos usados pelo Conselho de Justiça para absolver o referido acusado.
Outro testemunho que traz à lume a verdade dos fatos é o do 3º SGT
ALEXANDRE ALVES DA SILVA, segundo o qual declarou que mora no mesmo lote do Sr.
WILIAN, na casa ao lado, que fora avisado por sua esposa que havia um lençol jogado no
terreno, que, pela manhã, foi averiguar do que se tratava e encontrou o referido lençol com
várias munições de uso restrito do Exército Brasileiro, além de fotos do casal, Sgt M.T.I. e
sua esposa, consoante se vê a seguir:
(...) que quando foi por volta de 06h, a esposa levantou, pegou o celular e viu uma mensagem
da vizinha relatando o que tinha ocorrido de madrugada; que tinha entrado uma pessoa
dentro do quintal e o marido dela, o vizinho WILIAN, tinha escutado; que as casas são no
mesmo terreno, que não tem vinte metros de distância; que é uma chácara na qual tem três
casas juntas: a de um vizinho na frente, a da testemunha de lateral e a do vizinho WILIAN, que
relatou o ocorrido, a vinte metros, no máximo, da casa da testemunha; que, como eles têm o
quintal junto, conversam sobre tudo o que ocorre no quintal; que um tempo ocorreu de um
cidadão entrar para tentar roubar alguma coisa e eles se informaram; que, então, a esposa do
vizinho informou a esposa da testemunha, por volta das 06h/07h da manhã, que ocorreu esse
fato e que o cidadão que tinha entrado dentro da terra, tinha se identificado como sargento
do Exército com o nome de Micael; que (o depoente) disse para ela (esposa) que não
conhecia nenhum Micael, porque dentro do quartel, eles conhecem (esse réu) por Sargento
M.T.I.; que não conhecia o primeiro nome dele, até então; que ela relatou o fato, a esposa
contou para a testemunha e ele voltou a dormir; que a esposa disse que a vizinha pediu para
dar mais uma olhada no terreno para ver se encontra mais alguma coisa; que a esposa foi,
andou por cerca de 15 minutos e voltou; que ela relatou que tinha um lençol fechado, de
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

baixo de um pé de manga; que ela achou na hora que era um bebê; que pegou o celular e foi
filmando desde que saiu de casa; que chegou lá com um pedaço de madeira, abriu o lençol
com o pedaço de madeira e viu que era munição; que tinha munição de 762 traçante, 9
milímetros, calibre 12, terra junto com a munição; que junto com a munição dentro do
lençol, como consta no vídeo, tinha um envelope marrom; que, como já foi Sargento de
Munição e sabe que tem que ter pedido de munição e essas coisas, achou que no envelope
tinha documentação. Que, nessa hora, o vizinho já tinha contado que tinha levado no quartel e
o Tenente SOUZA NETO já tinha relatado que a munição era do Exército.Que quando abriu o
lençol e viu que tinha munição, sabia que era do Exército porque o vizinho já tinha levado
uma caixinha de munição na guarda e entregado para o Oficial de Dia; que abriu o lençol,
mexeu na munição, viu que tinha munição, que tinha terra, que tinha o envelope marrom; (...);
que pegou e envelope e balançou; que caíram fotos do Sargento M.T.I. com sua esposa
grávida; que na hora soube que era o Sargento M.T.I.. (...); que pegou o lençol e colocou na
área; que ligou na guarda do Sargento ALEXANDRE perguntando se o Oficial de Dia já
estava indo; (...); que demorou cerca de 20 minutos para o Oficial de Dia chegar no terreno;
que relatou para o Oficial de Dia que a esposa que encontrou no determinado ponto, mostrou
as fotos, os vídeos; que o Oficial de Dia pegou o lençol, perguntou se foi só isso e se poderia
vasculhar mais uma vez o terreno; que autorizou, porque o terreno também é da sua casa e
não é só do vizinho WILIAN; que o Oficial de Dia deu mais uma vasculhada e voltou com o
lençol, com as fotos e a munição. Que, depois, conversou com o vizinho e ele contou
sucintamente/detalhadamente o que aconteceu: que acordou de madrugada, pulou a janela
da sala, foi pro canto da parede, viu que o ex Sargento M.T.I., junto com sua esposa, estava
discutindo, falou para ele sair de dentro do terreno e o Sargento M.T.I. se identificou,
falando que era Sargento do Exército, que o nome era Micael e que já ia sair do terreno;
que o vizinho também relatou que viu caindo ou que o Sargento jogou uma caixinha e
escutou o barulho de munição batendo no chão, que esperou o M.T.I. sair de dentro do
terreno, foi na direção de onde ele jogou a caixinha e achou a caixinha de munição, que,
mesmo assim, eles continuaram brigando na rua e subiram em direção a uma praça perto
da casa, e que viu uma viatura passando. Perguntado sobre (a viagem para) Dourados.
Respondeu que chegou em casa, por volta de 1h30 a 02h, na noite que aconteceu o fato; que
chegou cansado, guardou o carro e foi dormir; que chegou na segunda-feira de madrugada;
que já tinha pedido a dispensa. Perguntado sobre a ligação que a esposa recebeu da esposa
do vizinho. Respondeu que foi uma mensagem no WhatsApp da esposa do vizinho, na segunda
de manhã; que não sabe relatar o horário exato. Que a esposa se chama CAMILA GOMES
DOS SANTOS. Que não sabe o nome da esposa do WILIAN, porque eles se mudaram há
pouco tempo e só se chamam de vizinhos; (...); Que voltou a dormir, depois que sua esposa
relatou, porque pouco interessava; que nem tinha se tocado quem era Micael, o que estava
acontecendo e que o problema era grave. Que o vizinho tinha achado uma caixinha e levado
na guarda, então, pensou que o problema já estava resolvido. Que quando a esposa do
WILIAN falou com a esposa da testemunha, já tinha relatado até que o WILIAN tinha levado a
questão para a guarda (da OM); (...); Que a esposa relatou que tinha entrado alguém no
terreno, se identificado como Sargento e que tinha achado uma caixinha de munição logo
após a pessoa sair. Que foi dormir; que a vizinha pediu para dar mais uma vasculhada no
terreno; que a esposa saiu para fora de casa; que continuou deitado. Que a esposa achou um
lençol no lado de fora da casa, cerca de 30 metros mais ou menos; que fica atrás do muro do
WILIAN e do lado da casa da testemunha; (...); Que o WILIAN relatou que só encontrou a
caixinha de munição e não tinha avistado o lençol. Que ela relatou que tinha visto um lençol
e que achava que era uma criança no lençol; que levantou e saiu; que era entre 08h e 09h30,
não se lembra certamente; que o WILIAN já tinha ido levar a munição. Que encontrou o
lençol, com munição traçante, com munição de 12, 9 milímetros e um álbum de foto. Que,
salvo engano, o lençol era cinza para o azul, cinza azulado; que a munição estava dentro do
lençol com terra, tinha terra dentro do lençol com a munição; que só tinha munição dentro
do lençol, não tinha fora.Que gravou desde que saiu da casa, por ter ocorrido o fato e saber
que o vizinho já tinha levado uma caixa de munição (...); Perguntado sobre as munições no
lençol. Respondeu que pegou o lençol, levou para a área da casa e ficou esperando o Oficial
de Dia; que o vizinho avisou, por mensagem, pois estava no serviço, que o Oficial de Dia iria
lá; que ligou na guarda perguntando se o Oficial de Dia já estava indo; que o Sargento
ALEXANDRE avisou que ele só estava esperando abrir ficha de viatura e já estava indo. (...);
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Que o Tenente chegou; que relatou o que aconteceu, o que o vizinho disse que falou do lençol
que a esposa achou, que tirou foto, que filmou indo até o lençol, que filmou abrindo o lençol,
filmou mexendo na munição, filmou abrindo o envelope de fotos; que o Tenente contou que
aconteceu um problema relacionado ao M.T.I. na madrugada; que não sabia, até o momento,
que tinha acontecido esse problema com a esposa do M.T.I.; que o Tenente encontrou o M.T.I.
de madrugada na praça e detalhou a situação. (...); Perguntado quem faz o controle in loco
da restituição da munição. Respondeu que os dois, Sargento e Oficial de munição, têm que
fazer; que, geralmente, não está sempre os dois, ou é um ou é outro; que às vezes o tenente
paga munição porque o militar não está no regimento, ou recebe pelo militar que não está em
condições na hora; que a parte documental de quando é feito o pedido ocorre: faz-se o pedido
de baixa, chega ao fiscal que dá o “ok”, volta para o Oficial de munição; que só o Oficial de
munição dá baixa no sistema; que se não tiver o “ok” do Oficial de munição, não tem baixa;
que não assina, é feito digital, fica registrado o nome; que a identidade é o login e fica o
nome no Siscofis; (...); Perguntas do Conselho: Perguntado se no 17º RCMEC acorria o que
é de praxe no Exército do Sargento de munição acompanhar os exercícios de tiro e, no final do
exercício, o Sargento de tiro devolver as munições para o Sargento de munições no próprio
estande. Respondeu que só ocorre isso se quem está dando tiro é o pelotão/esquadrão do
Sargento de munições; que, salvo engano, cada esquadrão tem um Sargento de tiro ou de
munição que tem o controle do pedido feito pelo furriel; que não é sempre que o Sargento de
munição está nos exercícios, é uma vez ou outra. Perguntado se após cada pedido era dada
uma baixa ou os pedidos eram acumulados para dar uma baixa. Respondeu que,
particularmente, para ter um maior controle, quando saia, queimava ou se ia para o
destacamento e voltava, não dava baixa porque tem os pelotões destacados de fronteira e
sabe-se que lá dificilmente é usado; que se saiu, queimou e o pessoal usou tudo, é feita a
baixa; que se o militar queimou em um dia, no dia seguinte pega e três ou quatro dias depois,
no máximo, já era dada a baixa. Perguntado sobre a contagem dos estojos (por exemplo:
contar mil estojos para mil disparos). Respondeu que não contava. Perguntado se (essa
testemunha) foi Sargento auxiliar (no setor de material bélico) por seis meses. Respondeu que
não consegue lembrar, mas que foi por isso aí, de seis a oito meses. Perguntado se eram feitos
muitos exercícios de tiro na unidade. Respondeu que costumam fazer bastante. Perguntado se
tem noção de quantas munições são pedidas em um exercício de tiro, se há pedido maior ou
menor. Respondeu que não sabe dizer, pois depende; que se for a nível esquadrão, é uma
quantidade, o pessoal pede mais; que depende dos militares e o que está previsto, se está
previsto uma determinada quantidade de tiros em pé, tiros ajoelhado com apoio, tiros
ajoelhado sem apoio; que eles fazem o cálculo e pede para os Sargentos de munição; que,
geralmente, pedem com uma sobra de 10% ou 20%, caso ocorra falha da munição ou alguém
fique de retape. (...); Perguntado se essas munições do destacamento eram entregues apenas
para operações ou se para exercícios também. Respondeu que só para operação; que quando
elas estavam ficando velhas e estava chegando novas, queimavam elas com tiro do recruta ou
exercício dos esquadrões. Perguntado sobre a baixa no SISCOFIS. Respondeu que recebe a
função, faz o cadastro com o nome e identidade, passa para o Sargento de munição, sobe para
o fiscal, o fiscal devolve para o Oficial de munição e só com o “ok” do Oficial de munição
que é feita a baixa. Que em certos casos, os quais a testemunha não tem o conhecimento para
onde vai, é realizada uma pesagem, mas para devolver para o paiol, não pesam. Que o
encarregado de material da subunidade não faz essa baixa, só o Sargento de munição, pois o
paiol não é da subunidade; que o Sargento de munição pode ser de qualquer esquadrão, do
primeiro ou do CAP então, não tem como o encarregado de material ter esse controle. (...);
Perguntado se levantou alguma suspeita quando o vizinho relatou para a esposa da
testemunha sobre a caixa de munições. Respondeu que não; que o vizinho relatou sobre a
caixa diretamente; que falou que tinha entregado uma caixa de munição; (...); Perguntado se
chegou a verificar a caixa depois. Respondeu que não; que não teve contato com nada; que a
única coisa com que teve contato foi: achar o lençol, levar para a área, com medo do ex
Sargento M.T.I. voltar, pegar o lençol e passar para o Tenente; (...); Perguntado sobre o relato
do vizinho. Respondeu que não lembra se ele relatou que foi jogado, se jogou pelo chão ou se
jogou pelo alto; que acha que ele jogou pelo alto e o vizinho escutou as munições caindo da
caixa, uma batendo na outra, escutou o barulho de um ferro batendo no outro; que foi lá e
pegou a caixa; que não relatou se pegou do chão ou se saiu pegando do chão e colocando na
caixa, se ele ajeitou a munição, (...). Perguntas do MPM: (...); Perguntado sobre a
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quantidade de munições para cada evento. Respondeu que o quantitativo já vem batido; que
não são eles do paiol que fazem o cálculo da quantidade de munições. Que fazem o pedido da
baixa, mas quem dá o “ok” da baixa são os superiores. (...); Perguntado se dentro da
sistemática do comando não há orientação de verificação. Respondeu que tem; que
armazenam no paiol, pois há um paiol apenas para os estojos; que o paiol fica lacrado e com
guarda; que só tem acesso os dois Sargentos de munição e os dois Oficiais de munição. Que
tem quatro paióis para munição, munição não deflagrada e munição deflagrada; que tem um
paiol só para munição deflagrada, que é devolvida, mas não sabe para onde, se é para
brigada ou para o regimento de quem pagou a munição; que os estojos são pesados e
devolvidos. Perguntado sobre o sistema. Respondeu que é feito o pedido, pagam para o
Sargento e Oficial Fulano, que passam a ser os responsáveis e precisam devolver a munição e
fazer um termo de consumo, salvo engano; que o termo de consumo é feito, assinado; que
quando é feito o pedido da baixa, se o fiscal achar que a baixa está demais e se ele questionar
o motivo de terem queimado tanta munição, é preciso estar com os documentos em mãos e
apresentar para ele; que solicita a baixa, o fiscal dá o “ok”, desce para o Oficial de munição
responsável que vai dar a baixa para sair do sistema. Que o Oficial de munição e o Sargento
de munição precisam estar em comunicação; que, geralmente, o Oficial de munição não
conversa com quem foi ao campo disparar (...). Perguntado se estava tudo certo quando
assumiu o posto. Respondeu que estava tudo certo; (...); Perguntado sobre o dia dos fatos e
da viagem de Dourados. Respondeu que chegou de 01h às 02h da manhã, no máximo; que
não ouviu nada; que da casa dele para a casa do vizinho tem vinte metros, mas de onde o
vizinho encontrou ele (acusado) tem cinquenta metros e um muro de parede na frente; que não
viu nada e nem escutou nada, até porque chegou cansado. (...); Perguntado se foi a
testemunha quem desenterrou os objetos encontrados. Respondeu que encontrou o lençol, que
não estava enterrado; que dentro do lençol tinha terra. Que a esposa do vizinho relatou para a
esposa da testemunha; que a esposa da testemunha encontrou um lençol fechado achou que
tinha um bebê dentro e relatou para a testemunha; que, sabendo da situação que tinha
ocorrido de madrugada, saiu filmando. (...); que não conhecia o M.T.I. como Micael, conhecia
como M.T.I., Sargento M.T.I.. Que quando estava dormindo, a esposa disse que encontrou
um lençol e que estava com medo de abrir porque achava que era uma criança; que foi lá e
saiu filmando; que pegou um cabo de madeira de uma varinha de árvore mexeu no lençol e
na hora que abriu o lençol tinha terra com munição, como consta no vídeo, e um envelope
marrom; (...); Perguntado como a testemunha sabe que o M.T.I. entrou no quintal, se havia
relatado que estava dormindo. Respondeu que sabe por que o vizinho relatou que o acusado
estava lá discutindo com a esposa. (...). (Grifos nossos.) (evento 40, vídeos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da APM)
Percebe-se que o extenso depoimento do Sgt ALVES SILVA só complementa os
outros depoimentos testemunhais – seja de civis, seja de militares –, posto que está em plena
harmonia com as demais provas carreadas aos autos, confirmando, sem a menor dúvida, todo
o desenrolar dos fatos, assim como a autoria e a materialidade do crime imputado ao acusado.
Resta cabalmente demonstrado que o acusado subtraiu material bélico em
proveito próprio, pertencente ao Exército Brasileiro, do qual ele tinha a posse, valendo-se da
qualidade de militar, durante o período em que exerceu a função de Substituto Eventual do
Sargento Auxiliar de Munições e Explosivos, do 17º Regimento de Cavalaria Mecanizado.
Por derradeiro, tem-se o testemunho do 1º Ten WALMOR DE SOUZA NETO,
Oficial de Dia, segundo o qual saiu em perseguição ao Sgt M.T.I., dando-lhe ordem para
parar, não sendo obedecido, vindo a encontrá-lo, momentos depois, em uma praça, nas
proximidades do aquartelamento, acompanhado de sua esposa e portando uma mala de
viagem, já sem portar nenhuma munição, vide trechos de sua inquirição a seguir:
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) Perguntado se confirma, na íntegra, o depoimento prestado na fase de IPM, nas folhas 25
a 27 dos autos. Respondeu que confirma. Perguntado se confirma ter avistado o réu
evadindo-se de sua casa com sua esposa, ter dado a ordem de pare e ele não parou.
Respondeu que confirma. Perguntado se confirma ter sido procurado pelo civil WILIAN que
entregou uma caixa com munições e um lençol, no amanhecer do dia 28 de agosto de 2023,
por volta de 07h15 da manhã. Respondeu que confirma. Perguntado se chegou ao
conhecimento da testemunha o motivo da discussão do casal, em especial, relatado pela sogra
do acusado, que também é esposa do Capitão SIMÃO, e que este motivo seria uma traição do
então Sargento M.T.I.. Respondeu: “positivo”. Perguntado se chegou ao conhecimento da
testemunha a declaração da esposa do Sargento M.T.I. dizendo que ele era “ladrão de
munição do quartel”. Respondeu que somente pela sogra dele e pelo adjunto do oficial de
dia. Perguntado se ficou sabendo o motivo do Sargento M.T.I. guardar essas munições em
casa. Respondeu que não; que não foi informado. Perguntas da Defesa: Perguntado sobre o
que o Sargento Jaques relatou no dia. Respondeu que enquanto fazia a ronda, o Sargento
Jaques passou que estava tendo uma discussão de casal; que nessa discussão foi levantado
pela sogra do M.T.I. que eles realmente estavam brigando bastante; que ela esposa filmava
com o celular chamando ele de ladrão de munição; que a sogra do M.T.I. e o Sargento
Jaques estavam preocupados com a integridade da esposa do M.T.I., tendo em vista que os
dois estavam à beira de se separar por causa de uma traição; que esse foi o foco (da briga)
inicialmente. (...); Perguntas da Defesa: Perguntado se confirma a informação de que entrou
na casa. Respondeu que confirma. Perguntado se encontrou alguma munição na
casa. Respondeu que não. (...). Perguntado se viu o Sargento M.T.I. saindo pela porta dos
fundos a uma distância, onde fica a cancela. Respondeu que não; que saiu pelos fundos e
nesse momento o M.T.I. estava saindo pela cancela, que é uma distância, mais ou menos, entre
oitenta e cem metros; que era noite, mas estava bem claro por conta das luzes. Perguntado se
conseguiu ver se o M.T.I. carregava alguma coisa. Respondeu que sim; que ele carregava
uma mala azul. (...). Perguntado se essa mala foi encontrada. Respondeu que a mala estava
junto ao Sargento M.T.I.. Que quando acompanhou o M.T.I. depois, ele estava com a mala.
Que manteve ele com a mala. Perguntado como eles estavam (tranquilos, nervosos, sujos,
limpos) ao encontrá-los na pracinha, se tinha algo em suas mãos. Respondeu que eles
estavam nervosos; que ele estava com a esposa; que ele estava com a mala; que perguntou se
ele estava armado ou com alguma coisa e ele se levantou, ergueu a blusa e mostrou que não
estava armado; (...); Perguntado se encontrou munição com o Sargento M.T.I. no momento da
pracinha. Respondeu que não. Que quando indagou o Sargent M.T.I. sobre munição, ele
negou. Perguntado quando a testemunha teve contato com as munições. Respondeu que foi
no mesmo dia; que o ocorrido na pracinha foi por volta de 05h da manhã e teve contato com
o senhor WILIAN SORCE 07h da manhã. Perguntado sobre os esclarecimentos de quem
gravou um vídeo de uma munição enterrada e mostrou para a testemunha. Respondeu que foi
o Sargento ALVES SILVA. (...); Perguntado a relação da testemunha com o fato do M.T.I. ser
acusado de ter ficado com essas munições que eram de responsabilidade da testemunha.
Respondeu que não deu munição nenhuma para o M.T.I.; que o furriel de cada esquadrão
faz o pedido de munição, a testemunha separa o pedido de munição e paga para o furriel do
esquadrão. Perguntas do Juiz: (...) Perguntado se é registrado o ato de distribuição da
munição para o exercício. Respondeu que é registrado; que registram quantidade, lote e, caso
tenha alguma divergência do pedido de munição, é feito um risco no próprio pedido de
munição e assinado do lado. Que quando estava na função de Oficial de munição, era dado o
retorno de consumo de munições, de qual lote e quantas sobraram; que alguns desse retorno
eram por escrito e outros verbalmente. (...). Perguntas da Defesa: (...); Perguntado se a
testemunha sabe explicar o motivo das munições que a própria testemunha retirou serem as
mesmas encontradas no terreno. Respondeu que não tem como explicar o motivo, porém
havia no paiol alguns lotes das munições, inclusive algumas das que foram encontradas, ou
seja, é a munição de costume para utilização em exercício de tiro. Perguntado como a
testemunha explica o fato de pegar, devolver, dar baixa e a mesma munição aparece como
furtada, sendo que era responsável e foi a testemunha quem liberou a munição segundo a
folha 139. Respondeu que foi passado para a testemunha que elas foram gastas. Perguntas
do Juiz: Perguntado sobre um esclarecimento da situação. Respondeu que como é o Oficial
de munições, é encarregado das munições; que quando o furriel de cada esquadrão solicita a
munição, o Oficial de munições vai até o paiol, retira a munição e é feita uma conferência de
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

entrega, nesse momento, o Oficial de munição recebe os pedidos de munição do furriel; que
quando é feita a entrega de munição, os militares passam o quantitativo de quantas foram
gastas, depois, geralmente, é feita uma parte de consumo via DIEX e é registrado no (SPED)
do Oficial de munição. (...). Perguntas da Defesa: (...). Perguntado sobre as munições das
folhas 122 e 133. Respondeu que o Sargento ALVES SILVA não pegou munição da
testemunha; que não pagou nenhuma munição para o Sargento ALVES SILVA. Que essas
munições não eram da guarda da testemunha. Que não era Oficial de munições nesse período.
Que em nenhum lugar da folha 122 diz que liberou as munições e também não era Oficial de
munições na data que consta nesta folha. (...). Perguntas do Juiz: Perguntado se, no
momento inicial, a testemunha visualizou eles fugindo; Respondeu que sim; que naquele
momento ele estava com uma mala de rodinha. Que, depois, viu novamente a mala; que o
M.T.I. levou, inclusive, para dentro do quartel, mas não foi apreendida. (...); Perguntado
onde o ALVES SILVA apontou especificamente e a testemunha visualizou pela primeira vez o
material Respondeu que dentro da casa do Sargento ALVES SILVA, que ele já tinha retirado
do local. Que Sargento disse que estava embaixo de uma árvore, junto com um pneu. (...);
Perguntado se eles foram em direção a casa do WILIAN ou se foram em outra direção.
Respondeu que eles foram em direção a essa casa; que saiu correndo em direção a cancela,
onde tem a sentinela, e perguntou em qual direção o M.T.I. foi; que quando avistou o M.T.I.,
saiu correndo atrás; que chegou um momento dessa corrida que não viu mais ele, porque
achou que ele estava seguindo a rua e também seguiu a rua, mas não encontrou mais ele; que
retornou e voltou de viatura. (...); Perguntado quando viu o M.T.I.depois disso Respondeu que
quando não avistou mais ele, estava correndo com o adjunto e mais um militar que o adjunto
tinha levado; que disse para eles retornarem, porque ali já não era mais área militar e eles
poderiam até, talvez, sofrer alguma emboscada, então, resolveu voltar à vila militar, acionou o
motorista de dia e saiu com uma viatura para fazer a ronda; que, nesse momento que saiu
com a viatura, avistou o então Sargento M.T.I. com sua esposa, em uma pracinha ali perto;
que estavam conversando, não parecia ser uma discussão; que já tinham acalmado os
ânimos, mas ainda pareciam nervosos; que eles estavam só com a mala. Perguntado a
variação do tempo desde o momento em que a testemunha perdeu o M.T.I. de vista até o
momento de encontrá-lo na praça. Respondeu que foi em torno de vinte minutos, no máximo.
(...); Perguntado sobre a sogra do M.T.I.. Respondeu que ela relatou que a filha dela estava
gravando e falando que o M.T.I. era ladrão de munição; (...). (Grifos nossos) (evento 90,
vídeos 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 da APM)
Conforme se observa acima, as declarações de mais essa testemunha, 1º Ten
WALMOR DE SOUZA NETO – Oficial de Dia, que foi arrolada pelo MPM –, só
confirmam, indubitavelmente, a autoria e a materialidade do crime perpetrado pelo acusado,
na medida em que o seu depoimento está coerente com as demais provas colacionadas aos
autos.
Assim como, ao contrário do que fora prolatado na Sentença, a Lei Penal
Castrense deve ser aplicada quando um militar, investido de cargo com alto grau de
responsabilidade, trai a confiança, não apenas da Instituição da qual faz parte, mas também
dos seus pares e superiores, para subtrair, em proveito próprio, material bélico pertencente à
Fazenda Nacional, valendo-se da facilidade que tal função lhe proporciona, não podendo se
falar, desse modo, em aplicação do princípio do in dubio pro reo, uma vez não existe dúvida
razoável quanto à existência de conduta criminosa perpetrada pelo acusado, como entendeu
o Juízo de origem, concessa venia.
Portanto, não agiu com retidão o Juízo a quo, ao absolver o acusado, sob o
fundamento de que alguns elementos probatórios foram produzidos na fase de inquérito, bem
como que as provas testemunhal e material que se mostraram frágeis e insuficientes a
estabelecer um fluxo claro e preciso em relação à autoria e materialidade do delito. Até
porque, foi possível constatar que isso não é verdade.
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo contrário, percebeu-se, nos autos, um caderno probatório formado à luz do
contraditório e da ampla defesa, bastante consistente, coeso e harmônico, dando conta de que
o acusado incorreu no crime de peculato-furto, previsto no art. 303, §2º, do CPM.
Com efeito, mesmo que o conjunto probatório constasse apenas de elementos
indiciários, como parece sugerir a sentença absolutória – o que, analisando-se os autos, vê-
se que isso não é verdade –, ainda assim foi possível perceber que os indícios em exame
induzem à autoria do então Sargento na consumação do delito de peculato-furto, já que restou
demonstrada a ligação entre as provas levantadas e os fatos imputados a esse acusado na
Denúncia, em total harmonia com o que estabelece o art. 382 e o art. 383, ambos da Lei
Adjetiva Castrense.
Sobre essa matéria, convém registrar os seguintes precedentes desta Corte
Castrense:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MPM. PECULATO (ART. 303 DO CPM). POSSE
ILEGAL DE MUNIÇÃO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826, de 2003). (...). FALTA DE
PARTICIPAÇÃO DA RÉ. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DE MATERIALIDADE E DE
AUTORIA.
COMPROVAÇÃO.
EXACERBAÇÃO
DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS. PROCEDÊNCIA. (...). APELOS DEFENSIVOS. DESPROVIMENTO.
APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE. 1. As provas da
materialidade de ambos os delitos são fartas: (...). 2. A Ré admitiu saber das munições que
seu marido retiraria da OM e que levaria para o Rio de Janeiro. (...). 4. O delito de peculato
ficou comprovado, em relação a ambos os Acusados, com todas as suas elementares
objetivas e subjetivas. 5. Há prova farta acerca do delito de posse ilegal de munição: (...).
Não houve induzimento à prática do delito pelas autoridades policiais, uma vez que os Réus,
no momento em que retiraram a munição da OM e iniciaram o transporte da munição da
cidade de Campinas para o município do Rio de Janeiro, já haviam praticado a ação nuclear
do tipo penal em questão. (...). Por unanimidade, desprovidos os Apelos da Defesa e
parcialmente providos o Apelo ministerial para majorar a pena do Réu pela prática do crime
previsto pelo art. 303, caput, do COM, para, por maioria, 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, resultando na pena unificada de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
confirmando a condenação da Ré no quantum estabelecido pela Sentença. (Apelação nº
7001265-61.2019.7.00.0000, Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, julgado
em 20/8/2020) (Grifos nossos.)
......................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. (...).
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. PRESENÇA. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
I - O delito de peculato-furto comporta duas condutas nucleares, quais sejam, subtrair bem
de propriedade da Administração ou contribuir para que esse seja subtraído, valendo-se o
agente de sua função de militar como meio facilitador do crime.
II - Presente o elemento subjetivo do tipo para a configuração do crime de peculato-furto,
consistente na vontade livre e consciente de inverter, em caráter definitivo, a posse do bem de
propriedade da administração militar, valendo-se de suas qualidades de militar,
configurando o crime de peculato-furto. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.
(STM. Apelação nº 7000847-89.2020.7.00.0000, Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
julgado em 18/3/2021); (Grifos nossos.)
......................................................................................
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. PECULATO-FURTO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
SUBTRAÇÃO DE MUNIÇÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. (...).
Impossibilidade de reconhecer o pedido de desclassificação para o crime de furto, porquanto
o fato descrito na exordial se subsome ao tipo penal descrito no Art. 303, § 2º, do CPM, eis
que os Militares tinham controle, manuseio e guarda da munição. - Exasperação da pena
para os réus que, com maior reprovabilidade da conduta, subtraíram grande quantidade de
munições, com altíssimo poder de destruição, (...). Improvimento do Apelo defensivo e
provimento parcial ao Apelo ministerial. Decisão unânime. (Apelação nº 0000019-
53.2009.7.01.0201, Ministro Alte Esq JOSÉ ALFREDO LOURENÇO DOS SANTOS,
julgado em 22/2/2010). (Grifos nossos)
Ainda com relação à materialidade delitiva, além de a própria sentença
hostilizada confirmar ser as munições pertencentes ao Exército brasileiro, pois é fato que a
munição encontrada foi devidamente identificada, bem como que o local onde o
material estava escondido foi localizado, inclusive com filmagem, a materialidade também
encontra-se consubstanciada no Termo de Recebimento de Material nº 001/2023 (evento 1,
doc. 1, fls. 100/101, do IPM); no Relatório de Verificação de Munições nº 01/2023, que
comprova que os lotes das munições apreendidas pertencem à carga 17º R C Mec, conforme
trecho a seguir:
c) No tocante aos itens de munições ordenados de 1 a 8 (inclusive), conforme no documento
anexo (Quadro de munições nº 2), após realizar consulta ao Sistema de Controle Físico
(SISCOFIS) ao comparar as informações do tipo de munição, numeração do lote, ano de
fabricação e código virola, houve compatibilidade com os dados das munições registradas
no referido sistema, correspondendo, portanto, com as munições que fisicamente estiveram
ou estão em estoque no Depósito de munições (Paiol) desta OM.
d) Para fins de auxiliar a comprovação de que os mesmos itens de munições que haviam sido
encontrados tenham dado entrada na carga desta OM, estão anexadas as cópias das
respectivas guias de Fornecimento expedidas pelo Órgão Provedor (9º Batalhão de
Suprimento), o qual forneceu as respectivas munições.
e) Cabe destacar que, na análise constante do quadro 02, também foi feito o cruzamento de
dados entre os lotes e quantidades de munições por ocasião da ‘baixa’ dessas no SISCOFIS
e os pedidos de munição feitos a partir do mês de fevereiro do ano de 2022. Período este, em
que o 3º Sgt M.T.I. foi designado em BI para desempenhar a função de Sargento auxiliar de
munições e explosivos do Rgt. Com isso, pode-se inferir que as munições foram
consideradas como consumidas na prática, sendo possível seu desconto na contabilidade do
O Mun. (Grifos nossos) (evento 1, doc. 1, fls. 102/104, do IPM)
Igualmente torna-se importante salientar, nesse contexto, o resultado do Laudo
de Exame Pericial, no qual constam os valores médios aplicados pelo comércio de munições,
que, pelo visto, é mais elevado do que o preço pago pelo Exército Brasileiro, qual seja, de R$
1.065,49 (mil, sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos).
Já o valor médio averiguado sobre munições adquiridas no meio civil é de R$
2.414,05 (dois mil quatrocentos e quatorze reais e cinco centavos), ou seja, mais que o dobro
daquela quantia, sem considerar o valor das munições traçantes e as de festim, que não foram
avaliadas por não haver lotes à venda em sites e empresas especializadas no assunto (evento
15, Fl. 11, do IPM).
Dessa forma, dúvidas não há de que a sentença absolutória merece ser
reformada para que o acusado seja condenado pelo crime capitulado no art. 303, § 2º, do
CPM, posto que, embora ele tenha tentado se livrar das munições, jogando-as fora, certo é
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que restou comprovado nos autos todo o caminho que ele percorreu, com esse material
pertencente ao Exército Brasileiro, desde a saída dele de sua residência até o instante de sua
localização, enterrado, debaixo de uma árvore.
Aliás, as próprias munições que o réu deixou cair no chão foram fundamentais
para levar as testemunhas nesse processo até o local que ele escondeu as caixas com o
material, totalizando, segundo os autos, 279 (duzentos e setenta e nove) cartuchos, dos mais
variados calibres.
Foi nesse sentido que se manifestou, sobre a sentença absolutória a quo, a
Subprocuradora-Geral da JMU Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, conforme se verifica
no trecho de seu Parecer:
Assim, sobressai dos autos que inexistem dúvidas quanto à autoria atribuída ao réu, tendo
em vista que as provas são harmônicas e demonstram detalhes da conduta criminosa
perpetrada, sendo certo que como prova indiciária, também conhecida como “quase-prova”,
transforma-se em verdadeira prova, quando satisfazem aos requisitos de multiplicidade,
convergência e verossimilhança, o que a toda evidência se observa no caso vertente.
Conquanto o réu tenha utilizado de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, o
que sabidamente não pode ser utilizado em seu desfavor, é certo, outrossim, que deixou
transcorrer todo o trâmite processual sem apresentar a sua versão dos fatos, o que por
raciocínio lógico pode-se inferir que não tem nenhuma prova sequer de sua inocência.
Não consta também que a defesa tenha infirmado nos autos a alcunha de “ladrão de
munição” dado ao réu por sua esposa no momento da discussão naquele dia, bem como não
há explicação plausível sobre o motivo de o réu desobedecer às ordens dadas pelos
superiores hierárquicos para parar, mas que prosseguiu em fuga, por certo na posse da
munição pertencente ao Exército.
Tampouco há motivos para que Ten LUCAS LOBO, que à época dos fatos, estava
respondendo pelo Comando do 2º Esquadrão, tenha mentindo ou inventado a versão de que
durante reunião havida com o Comandante do Regimento, o Sgt M.T.I. havia dito que a
munição apreendida tinha sido guardada por ele de exercícios de tiros anteriores, entre o
ano de 2022 e início de 2023, para cobrir possíveis extravios de munições (Grifos nossos)
(evento 8, da AC).
Enfim, há de se reconhecer que a subtração pelo acusado dessas 279 (duzentas e
setenta e nove) munições, de grosso calibre, do interior da Unidade Militar onde servia, deve
ser, de fato, considerada uma conduta muito grave.
Ainda mais no caso dos autos, em que o acusado gozava da confiança de seus
superiores hierárquicos, o que se torna mais reprovável ainda a sua conduta, posto que se
aproveitou da condição do cargo de Substituto Eventual do Sargento Auxiliar de Munições e
Explosivos para desviar o material bélico que ele retirou de sua residência às pressas, dentro
de uma mala de viagem, e depois foi encontrado nos fundos das casas vizinhas, sobretudo, a
do Sr. WILIAN.
Ademais, somente a título de informação, invariavelmente, se vê no noticiário
do dia a dia a apreensão, por agentes de Segurança Pública, de armamentos e munições de
uso restrito das Forças Armadas, os quais, na maioria das vezes, estavam em posse de
traficantes e de membros do crime organizado.
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por essa razão, é crível se admitir nesse caso, em razão da quantidade de
munições subtraídas, que o acusado, possivelmente, tinha um destino escuso para esse
material de guerra, pois é público e notório que criminosos de alta periculosidade têm
interesse nesses petrechos bélicos de grande poder de fogo e destruição, razão pela qual
condutas como essa, praticada pelo então sargento, não podem ser toleradas e devem ser
rechaçadas exemplarmente.
Enfim, estando a autoria e a materialidade delitiva comprovadas, temos que o
recurso ministerial merece provimento, uma vez que o decreto absolutório a quo não está
em consonância com as provas produzidas e constantes dos autos, visto que os depoimentos
das testemunhas são uníssonos entre si e estão em conformidade com todo o acervo fático-
probatório, assim, também com a irrefutabilidade dos laudos periciais, testificando,
indubitavelmente, a subsunção do fato à norma penal prevista no art. 303, § 2º, do CPM.
Portanto, não havendo qualquer excludente de ilicitude e de culpabilidade que
pudesse justificar a conduta criminosa do acusado, justa se revela a reforma da Sentença
recorrida para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 303, § 2º, do CPM.
Sendo assim, passo para a dosimetria penal.
Na primeira fase, tem-se que o conjunto das circunstâncias judiciais do art. 69
do CPM se mostra favorável ao acusado, razão pela qual a pena-base deve ser fixada no
mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstância agravante, tampouco há atenuantes.
Passando-se à terceira fase, não há causas de aumento e de diminuição de pena.
Assim, fixo a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão.
No mais, concede-se ao acusado o direito de apelar em liberdade e o regime
aberto para iniciar o cumprimento de pena. Deixo de conceder o benefício do sursis, em
virtude da pena aplicada ser superior a 2 (dois) anos, por expressa vedação legal prevista no
art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM.
Por derradeiro, embora a reprimenda penal fixada seja superior a 2 anos,
cumpre ressaltar não ser o caso de se aplicar, nesse caso, a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, na forma do art, 102 do CPM, porque o acusado foi licenciado, por término
de prorrogação do tempo de serviço, e não tem mais qualquer vínculo com a administração
militar.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Apelo
ministerial, para, reformando-se a Sentença absolutória a quo, condenar o acusado à pena de
3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 303, § 2º, do CPM.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375642v20 e do código CRC 8c0fc3d0.
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 01/10/2025, às 19:02:12
1. NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: volume único – 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2023.
7000537-44.2024.7.00.0000
40001375642.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR